Tribunal: STM
Processo: 7000587-46.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. DESACATO. ART. 299 DO CPM. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. INEXIGÊNCIA.
RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CPM. PROVAS
TESTEMUNHAIS. OFENDIDOS. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO
CÓDIGO PENAL COMUM. POLÍTICA CRIMINAL. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA.
RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
UNANIMIDADE.

O núcleo da conduta no crime de desacato a militar é "desacatar", ou seja, faltar com o
devido respeito ou com o acatamento, desmerecer, menoscabar, afrontar a
autoridade do militar em função de natureza militar.

Para configuração do delito previsto no art. 299 do Código Penal Militar, não se exige
que o agente atue com ânimo calmo e refletido, pois, geralmente, a conduta é
praticada em situações de alteração psicológica, agindo o agente impulsionado por
sentimentos de raiva, ódio ou rancor, caracterizando-se o elemento subjetivo pelo
dolo consistente na vontade livre e consciente de ofender ou desprestigiar a função
exercida pelo sujeito passivo.

O tipo penal incursionador encartado no art. 177 do CPM caracteriza-se quando o
executor da ordem ou quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou toma
conhecimento da ameaça. O fato de as testemunhas presenciais se confundirem com
os próprios ofendidos não tem o condão de desmerecer, tampouco reduzir o potencial
comprobatório de suas declarações. Suas palavras são dotadas de presunção de
legitimidade e de legalidade, sendo merecedoras de crédito, inclusive no tocante à
incriminação de pessoa envolvida no episódio delitivo.

O Princípio da Consunção pode ser adotado quando se evidencia a existência de
conexão entre os delitos perpetrados, ou seja, que um deles tenha sido praticado
apenas como meio ou preparatório para a prática de outro.

Reconhecida a continuidade delitiva, a reiterada jurisprudência desta Corte, por razões
de política criminal, tem adotado o disposto no art. 71 do Código Penal comum em
detrimento do art. 80 do Código Penal Militar.

Apelo parcialmente provido. Decisão por Maioria.

Muito embora se exija o trânsito em julgado da Sentença condenatória para a
declaração de extinção da punibilidade do Acusado, no caso concreto a pena aplicada
pelo Plenário do Superior Tribunal Militar decorreu do reconhecimento de
circunstâncias judiciais favoráveis ao Réu, não se verificando a possibilidade de que
eventual Recurso ministerial possa resultar na sua majoração em patamar tendente a
modificar o cálculo prescricional, devendo ser reconhecida a causa extintiva da
punibilidade nesta sede recursal.

Prescrição declarada de ofício. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000587-46.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES E EVERTON CARLOS PEREIRA
MASSON
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/02/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento parcial ao Apelo ministerial, para reformar a Sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM e condenar o Civil GUILHERME DA SILVA DIAS
GUIMARÃES à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção como incurso nas
sanções dos artigos 177 e 299, ambos do Código Penal Militar, c/ c o art. 71 do
Código Penal comum, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de
origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art.
611 do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da
pena, conforme disposto no artigo 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal comum, e
o direito de recorrer em liberdade; bem como condenar o Acusado EVERTON
CARLOS PEREIRA MASSON à pena de 6 (seis) meses de detenção como incurso
nas sanções do artigo 299 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a
observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea
"a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime prisional inicialmente
aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2°,
alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade. Por fim,
o Tribunal, por unanimidade, declarou, de ofício, a extinção da punibilidade dos
Réus GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES e EVERTON CARLOS PEREIRA
MASSON, em virtude da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fulcro
no artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso VII e §§ 1º e 3º, e o art. 133, todos
do Código Penal Militar, nos termos do voto do Revisor Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator), MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA conheciam e davam
provimento parcial ao apelo interposto pelo MPM para, reformando a Sentença
recorrida, condenar o Civil GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES à pena de 6
(seis) meses de detenção, como incurso nas penas do art. 299 do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do art. 84 do CPM, nas
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", art. 626 do
CPPM, à exceção da alínea "a", designando a Juíza a quo a presidência da
audiência admonitória, nos termos do art. 611, in fine, do CPPM, com o regime
aberto para cumprimento inicial da pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "c" do
Código Penal, e negavam provimento ao Apelo ministerial em relação ao Civil
EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON, mantendo-se inalterada a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ.
Relator para Acórdão Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Roberto Coutinho, e o Defensor Público Federal de Categoria Especial,
Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/02/2020 18:43:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21afb8a782
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000587-46.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR P/ O ACÓRDÃO: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES e EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA

APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
DESACATO. ART. 299 DO CPM. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. INEXIGÊNCIA. RESISTÊNCIA
MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CPM. PROVAS TESTEMUNHAIS.
OFENDIDOS. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO.
CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM. POLÍTICA
CRIMINAL. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. UNANIMIDADE.
O núcleo da conduta no crime de desacato a militar é "desacatar", ou seja, faltar com o
devido respeito ou com o acatamento, desmerecer, menoscabar, afrontar a autoridade do
militar em função de natureza militar.
Para configuração do delito previsto no art. 299 do Código Penal Militar, não se exige que o
agente atue com ânimo calmo e refletido, pois, geralmente, a conduta é praticada em
situações de alteração psicológica, agindo o agente impulsionado por sentimentos de raiva,
ódio ou rancor, caracterizando-se o elemento subjetivo pelo dolo consistente na vontade
livre e consciente de ofender ou desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo.
O tipo penal incursionador encartado no art. 177 do CPM caracteriza-se quando o executor
da ordem ou quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou toma conhecimento da ameaça.
O fato de as testemunhas presenciais se confundirem com os próprios ofendidos não tem o
condão de desmerecer, tampouco reduzir o potencial comprobatório de suas declarações.
Suas palavras são dotadas de presunção de legitimidade e de legalidade, sendo
merecedoras de crédito, inclusive no tocante à incriminação de pessoa envolvida no
episódio delitivo.
O Princípio da Consunção pode ser adotado quando se evidencia a existência de conexão
entre os delitos perpetrados, ou seja, que um deles tenha sido praticado apenas como
meio ou preparatório para a prática de outro.
Reconhecida a continuidade delitiva, a reiterada jurisprudência desta Corte, por razões de
política criminal, tem adotado o disposto no art. 71 do Código Penal comum em detrimento
do art. 80 do Código Penal Militar.
Apelo parcialmente provido. Decisão por Maioria.
Muito embora se exija o trânsito em julgado da Sentença condenatória para a declaração
de extinção da punibilidade do Acusado, no caso concreto a pena aplicada pelo Plenário do
Superior Tribunal Militar decorreu do reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis
ao Réu, não se verificando a possibilidade de que eventual Recurso ministerial possa
resultar na sua majoração em patamar tendente a modificar o cálculo prescricional,
devendo ser reconhecida a causa extintiva da punibilidade nesta sede recursal.
Prescrição declarada de ofício. Decisão por unanimidade.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/02/2020 18:43:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21afb8a782

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento parcial ao Apelo
ministerial para, reformando a Sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, condenar o Civil
GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção como incurso nas
sanções dos artigos 177 e 299, ambos do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância
das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime prisional
inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade; bem como condenar o Acusado EVERTON
CARLOS PEREIRA MASSON à pena de 6 (seis) meses de detenção como incurso nas sanções do artigo 299 do
Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido
Código, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a",
designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611
do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme disposto no
artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade. Por fim, por
unanimidade, em declarar, de ofício, a extinção da punibilidade dos Réus GUILHERME DA SILVA DIAS
GUIMARÃES e EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON, em virtude da prescrição da pretensão punitiva
retroativa, com fulcro no artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso VII e §§ 1º e 3º, e o art. 133, todos do
Código Penal Militar.

Brasília, 12 de fevereiro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR P/ O ACÓRDÃO: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES e EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, contra a Sentença da Juíza
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM que absolveu o Civil GUILHERME DA SILVA DIAS
GUIMARÃES dos crimes de Resistência mediante ameaça ou violência, descrito no art. 177; Desacato,
descrito no art. 299; e Ameaça, descrito no art. 223, todos do Código Penal Militar; bem como absolveu o
Civil EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON do crime de Desacato, descrito no art. 299 do Código Penal Militar.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 11 de março de 2016, nos seguintes termos:

"(...) De acordo com os relatos das testemunhas às fls. 59/69, no dia 17 de janeiro de 2016,
por volta das 7 horas, na Avenida Duque de Caxias, nas proximidades da Esplanada
Ministro Dutra, Posto P3, o primeiro denunciado, GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES,
passou conduzindo o veículo de placa LCW6045, quando "mexeu" com o Soldado LUCAS
NUNES SAMPAIO , que ainda se encontrava de serviço no policiamento da Polícia do
Exército (fl 122), dizendo: "Ô viadinho, o que você está olhando?" (fl. 61).
Na sequência, GUILHERME seguiu caminho. Por volta de cinco minutos depois, o
denunciado retomou, passou novamente pelo Soldado NUNES, quando este solicitou ao
Soldado ÁLVARO ANTÔNIO DE ALMEIDA, que se encontrava mais a frente (fl. 122), que

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/02/2020 18:43:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21afb8a782
abordasse o veículo de GUILHERME, porém este não parou. No retomo da via, GUILHERME
passou novamente pelo Soldado NUNES, que determinou que o veículo parasse, o que não
foi obedecido, tendo o motorista lançado o carro na direção do Soldado. Nesse momento, o
Soldado NUNES, visando defender-se, jogou a "tonfa" na lataria do carro, quando só então
GUILHERME parou (fls. 61 e 64).
Em seguida, GUILHERME desceu do veículo, pegou a "tonfa" e partiu para cima do Soldado
NUNES, tentando agredi-lo, tendo sido impedido pelos demais militares. Com a "tonfa" na
mão, GUILHERME dizia e ameaçava: "seu bosta ... sem a tonfa na mão quero ver você me
pegar agora ... "; "vem cá pegar a sua tonfa"; "pode ficar esperto soldado, sua vida vai ser
curta ... "; "soldado pode ficar tranquilo que eu vou te matar ... tirei até foto sua ... " (fls.
61/62), ameaças que foram ouvidas pelas testemunhas Soldado MATHEUS DE MATOS
GOMES DA SILVA e Soldado ÁLVARO ANTÔNIO DE ALMEIDA e pelo Cabo MIGUEL
QUIRINO DE ASSIS JÚNIOR (fls. 61/64 e 66). O Soldado DE MATOS viu GUILHERME tirar
fotos dos militares com seu celular (fl 63).
Por sua vez, o Soldado NUNES acionou o Cabo MIGUEL QUIRINO DE ASSIS JÚNIOR, também
de serviço (fl. 122), para que fosse ao local. Tendo ouvido as versões dos militares e dos
civis e pedido a devolução da tonfa, o Cabo QUIRINO recebeu as seguintes palavras do
segundo denunciado, EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON, passageiro do carro conduzido
por GUILHERME "vai se fuder, você não tem autoridade para me parar aqui" (fl. 65), o que
foi presenciado pela testemunha Soldado ÁLVARO ANTÔNIO DE ALMEIDA (fls. 64/65).
Chegando ao local, o 3° Sargento ALAN CARLOS DA SILVA, Comandante do Policiamento
Ostensivo da PE (fl. 121), verificou a documentação dos civis e do veículo e determinou que
GUILHERME desligasse o motor. Entretanto, GUILHERME entrou no carro, chamou EVERTON
e começou a movimentar o veículo para evadir-se do local, tendo o Sargento ALAN
postado-se na frente do carro para impedi-lo. GUILHERME, no entanto, jogava o carro para
cima do Sargento e acelerava, dizendo: "não vai sair da frente, não?"; "vou passar por
cima" (fl. 60). Os denunciados, GUILHERME e EVERTON, apenas saíram do veículo depois
que o Sargento ALAN e o Cabo QUIRINO sacaram suas armas mantendo a guarda baixa, no
estrito cumprimento do dever legal (fls. 62/65).
Portanto, com as condutas expostas, GUILHERME DA SILVA GUIMARÃES incorreu nos
crimes previstos nos artigos 299, 177, na forma do artigo 80 (por duas vezes) e 223,
parágrafo único, todos do Código Penal Militar, ao passo que EVERTON CARLOS PEREIRA
MASSON incorreu no crime previsto no artigo 299 do mesmo diploma legal.
Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento e autuação da
presente denúncia, com a citação dos denunciados para, à luz do contraditório e da ampla
defesa, assistirem e participarem do processo, a ser iniciado junto à Justiça Militar da União
até decisão final (...)".

A Denúncia foi recebida em 31 de março de 2016 pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM.

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Auto de Prisão em Flagrante;

2) Certidões negativas de antecedentes criminais na Justiça Militar da União;

3) Ocorrência Policial;

4) Decisão concedendo liberdade provisória;

5) Alvarás de soltura.

O Ministério Público Militar arrolou como testemunhas os seguintes militares:

1) 1º Sgt Ex Alan Carlos da Silva;

2) Cb Ex Miguel Quirino de Assis Júnior; e

3) Sd Ex LUCAS NUNES SAMPAIO (Ofendido).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/02/2020 18:43:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21afb8a782

O Ministério Público Militar arrolou, também, como testemunha o Sd Ex Matheus de Matos Gomes da Silva e
o civil Rogerio Souza Guimarães.

Foram qualificados e interrogados, em 13 de março de 2018, o Acusado GUILHERME DA SILVA DIAS
GUIMARÃES, e, no dia 21 de agosto de 2018, o Acusado EVERTON CARLOS PEREIRA MASSO.

Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar nada requereu e a
Defensoria Pública da União, por sua vez, utilizou-se da oportunidade para requerer a extinção do feito por
falta de interesse de agir, a pretexto de haver operado a prescrição, com fundamento na pena mínima
prevista nos artigos 177 e 299 do CPM, bem assim cingindo o argumento de ausência de qualquer
circunstância que importasse no aumento da pena. Sobre esse pleito o Ministério Público Militar manifestou-
se pelo indeferimento, por falta de amparo legal, nos seguintes termos:

"(...) Do exame do pleito defensivo, observa-se que se trata de pedido de reconhecimento
da chamada "prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, virtual, antecipada ou por
prognose" cujo fundamento residiria em uma suposta ausência de interesse de agir do
Estado no prosseguimento de determinada ação penal, cuja sentença - dadas as
circunstâncias do caso - provavelmente fixaria a pena em patamares mínimos, conduzindo
a um juízo futuro de reconhecimento da prescrição retroativa.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, "em sede de repercussão geral (RE 602.527 QO-
RG), decidiu ser inadmissível decretar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em
perspectiva, antecipada ou projetada . Entendimento que se prestigia em homenagem aos
princípios da segurança jurídica e colegialidade. " (grifei - STF, Inq 3331 / MT, Relator(a):
Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 01/12/2015 Órgão Julgador: Primeira Turma, Publicação
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 01-04-2016 PUBLIC 04-04-2016).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que "(...) falta amparo legal à
denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação
apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em
perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438 da Súmula
desta Corte" (AgRg no RHC n. 64.520/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe de 26/04/2017)." (grifei - STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1071735 / MG
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0064394-8 Relator(a) Ministro FELIX FISCHER
(1109) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 02/08/2018 Data da
Publicação/Fonte DJe 15/08/2018). O Superior Tribunal Militar, na mesma linha, já teve a
oportunidade de consignar que " A denominada prescrição antecipada pela pena em
perspectiva constitui figura estranha ao ordenamento penal, ou seja, não está prevista na
lei, não podendo, destarte, ser invocada como fundamento para a decretação da extinção
da punibilidade" (grifei - STM, RSE 0000033-87.2007.7.01.0401, Relator: Luis Carlos Gomes
Mattos, J.: 12/05/2015, Data de Publicação: 21/05/2015) (...)".

O Juízo a quo, em Despacho, reservou a análise do pleito por ocasião da Sentença, abrindo prazo para que
se cumprisse o artigo 428 do CPPM.

Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar requereu a procedência,
em parte, dos pedidos constantes na exordial acusatória, para:

"(...) condenar o réu Guilherme da Silva Dias Guimarães pela prática dos crimes de
resistência mediante ameaça ou violência (duas vezes) e desacato a militar, previstos nos
artigos 177 e 299 do Código Penal Militar, absolvendo-o da acusação do crime de ameaça,
previsto no artigo 223, parágrafo único, do Código Penal Militar, por atipicidade da conduta,
(...), com fundamento no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (...)".

Requereu, ainda, "(...) a condenação do réu Everton Carlos Pereira Masson pela prática do crime de desacato
a militar, previsto no artigo 299 do Código Penal Militar (...)".

Na mesma fase, a Defensoria Pública da União pugnou pelo "(...) Reconhecimento da incompetência da
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO para o julgamento de civis, nos termos do art. 8 e 14 do Pacto São Jose da Costa

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/02/2020 18:43:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21afb8a782
Rica e Declaração Universal de Direitos Humanos (...); além do "(...) Declínio de competência para
julgamento monocrático pela Exma Sra. Dra Juiza Auditora (...)"; ou, ainda, o "(...) Reconhecimento da
nulidade ventilada a partir das fls 271 do processado (...)".

No Mérito, pugnou pela "(...) Absolvição por falta de provas da autoria, nos termos do art. 439, e CPPM (...)".
Alternativamente, requereu a "(...) Absolvição por atipicidade subjetiva da conduta; nos termos do art. 439,
b do CPPM (...)". Por fim, subsidiariamente, pugnou pela "(...) absorção do crime de desacato pelo crime de
resistência (...)".

Em 26 de março de 2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM proferiu Sentença
absolutória, nos seguintes termos:

"(...) de acordo com a nova redação do art. 30, da Lei nº 8.457/92, acolho as alegações da
acusação quanto ao crime de ameaça e, as da defesa, quanto aos delitos de desacato e
resistência, as quais faço integrar a presente decisão, para ABSOLVER os acusados
GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES nos crimes dos arts. 177, 223, § único e 299 do
CPM e EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON, pela prática do crime tipificado no artigo 299
do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (...)".

A Sentença transitou em julgado para a Defesa dos Acusados em 15 de abril de 2019.

O Ministério Público Militar, inconformado com a absolvição, interpôs, tempestivamente, o presente recurso
de Apelação, pleiteando a reforma da Sentença para condenar o Acusado GUILHERME DA SILVA DIAS
GUIMARÃES pela prática dos crimes previstos nos artigos 177 e 299 do Código Penal Militar e o Acusado
EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON pela prática do crime de desacato a militar, previsto no artigo 299 do
CPM.

Nesse sentido, quanto ao crime de resistência mediante ameaça ou violência (artigo 177 do CPM),
argumenta que esse delito se consumou em razão de GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÊS tentar atingir o
Sd Ex LUCAS NUNES SAMPAIO com uma tonfa, tendo o militar se esquivado do golpe, além de ter jogado o
veículo em direção aos militares. Quanto ao crime de desacato (artigo 299 do CPM), sugere a
consumação desse crime em razão das expressões injuriosas utilizadas.

Com relação ao Acusado EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON, passageiro do carro conduzido pelo Civil
GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES , consigna acerca da consumação do crime de desacato,
considerando as expressões injuriosas a exemplo de "vai se vai se fuder, você não tem autoridade para me
parar aqui".

A Defensoria Pública da União, em sede de contrarrazões, repisou as teses de inexistência de provas que
confirmem os crimes imputados, bem assim a ausência do elemento subjetivo nos crimes. Requer que se
mantenha íntegra a Sentença.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se no sentido de "(...) que a Apelação seja julgada
procedente (...)", pois "(...) inequívoco, portanto, os dois crimes narrados na denúncia (...)".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso merece ser conhecido.

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
1ª CJM que absolveu o Civil GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES dos crimes de Resistência mediante
ameaça ou violência, descrito no art. 177; Desacato, descrito no art. 299; e Ameaça, descrito no art. 223,
todos do Código Penal Militar; bem como absolveu o Civil EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON do crime de
Desacato, descrito no art. 299 do Código Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/02/2020 18:43:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21afb8a782

Para melhor entendimento da controvérsia, faz-se imperioso estabelecer a cronologia dos acontecimentos
descritos na Peça Vestibular.

Em 17 de janeiro de 2016, por volta das 07h:00min, na Avenida Duque de Caxias, na localidade de Resende-
RJ, em área sujeita a Administração Militar, o Civil GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES conduzia um
veículo automotor transportando o também Civil EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON e, ao passarem em
frente ao Posto de Serviço (Posto P3) da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN, o motorista proferiu a
seguinte expressão dirigida ao Sentinela Sd Ex LUCAS NUNES SAMPAIO (Ofendido): "Ô viadinho, que você
está olhando?". Em seguida, evadiram-se do local.

Aproximadamente 5 (cinco) minutos após o ocorrido, os Acusados retornaram e novamente passaram pelo
Posto de Serviço onde estava o Ofendido, oportunidade na qual este Sentinela solicitou ao Sd Ex Matheus de
Matos Gomes da Silva, militar que guarnecia o Posto de Serviço Posto P4, que procedesse a abordagem do
veículo dos Acusados.

Por ocasião da citada abordagem, o primeiro Acusado GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES, que conduzia
o veículo, não só deixou de atender ao comando de parada como, também, tentou atropelar o Sd Ex
Matheus de Matos Gomes da Silva. Ato contínuo, ao manobrar o veículo para evadir-se, foi abordado pelo Sd
Ex LUCAS NUNES SAMPAIO que, igualmente, determinou a parada do veículo, sem ser atendido.

Além disso, o Acusado manobrou o veículo em direção ao Ofendido Sd Ex LUCAS NUNES SAMPAIO que, ao
livrar-se do automóvel, arremessou a sua tonfa (cassetete) atingindo-o.

Foi somente nesse instante que o Civil GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES parou o veículo, desceu,
pegou a tonfa e partiu em direção ao Ofendido Sd Ex LUCAS NUNES SAMPAIO com a clara intenção de
agredi-lo, sendo contido, no entanto, pelo Sd Ex Matheus de Matos Gomes da Silva, sentinela do Posto P4, e
pelo Sd Ex Álvaro Antônio de Almeida, que guarnecia serviço próximo ao local dos fatos.

O Acusado, mesmo sendo contido pelos citados militares, tentou golpear o Ofendido Sd Ex LUCAS NUNES
SAMPAIO que se esquivou do golpe. Nesse mesmo contexto, também proferiu as seguintes palavras contra o
Ofendido Sd Ex LUCAS NUNES SAMPAIO: "seu bosta"; "sem a tonfa na mão quero ver você me pegar agora";
"vem cá pegar a sua tonfa"; "pode ficar esperto soldado, sua vida vai ser curta"; "soldado pode ficar
tranquilo que eu vou te matar, tirei até foto sua".

Diante da situação, o Ofendido acionou o Cb Ex Miguel Quirino de Assis Júnior, Cabo da Patrulha, que, ao
chegar ao local, tratou de apaziguar os ânimos, bem como passou a ouvir a versão dos envolvidos. O
referido militar requisitou a devolução da tonfa que, àquela altura, ainda estava em poder do Civil
GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES. Este, por sua vez, afirmou que não iria devolvê-la nem mesmo para
o Oficial-de-Dia.

Foi quando o segundo Acusado EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON interpelou o Cb Ex Miguel Quirino de
Assis Júnior dirigindo-lhe as seguintes expressões: "vai se fuder, você não tem autoridade para me parar
aqui".

Diante desse contexto, o Cb Ex Miguel Quirino de Assis Júnior acionou o Comandante do Policiamento
Ostensivo da Polícia do Exército 1° Sgt Ex Alan Carlos da Silva, que, chegando ao local dos fatos, procedeu
às verificações de documentos pessoais e do veículo, bem como determinou que o Primeiro Acusado
GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES desligasse o motor do automóvel.

Este, no entanto, contrariando a ordem, chamou o Civil EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON para entrar no
veículo e, ato contínuo, tentaram evadir-se do local, sendo impedidos pelo 1° Sgt Ex Alan Carlos da Silva e
pelo Cb Ex Miguel Quirino de Assis Júnior que se colocaram à frente do automóvel. Ainda assim, o Acusado
GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES tentou manobrar o veículo para evadir-se do local a ele se opondo os
citados militares. Nesse instante, o Acusado GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES passou a proferir as
seguintes palavras: "não vai sair da frente, não?"; "vou passar por cima".

Diante disso, os 2 (dois) militares sacaram seus respectivos armamentos dando voz de prisão aos Acusados
que desistiram do seu intento. Ato contínuo, foi lavrado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante n° 12-

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/02/2020 18:43:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21afb8a782
96.2016.7.01.0401, quando os Civis foram conduzidos até a 89ª Delegacia de Polícia de Resende-RJ.

Em 11 de março de 2016, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, incursionando o Civil "(...)
GUILHERME DA SILVA GUIMARÃES (...) nos crimes previstos nos artigos 299, 177, na forma do artigo 80 (por
duas vezes) e 223, parágrafo único, todos do Código Penal Militar (...)", e o Civil "(...) EVERTON CARLOS
PEREIRA MASSON (...) no crime previsto no artigo 299 do mesmo diploma legal (...)".

A Denúncia foi recebida em 31 de março de 2016 pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM.

Em sede de Alegações Escritas, o Órgão Ministerial pugnou pela absolvição do Acusado GUILHERME DA
SILVA DIAS GUIMARÃES "(...) da acusação do crime de ameaça (...) diante da ausência do dolo, da vontade
livre e consciente de intimidar as vítimas (...)".

Em 26 de março de 2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM proferiu Sentença
absolutória, nos seguintes termos:

"(...) de acordo com a nova redação do art. 30, da Lei nº 8.457/92, acolho as alegações da
acusação quanto ao crime de ameaça e, as da defesa, quanto aos delitos de desacato e
resistência, as quais faço integrar a presente decisão, para ABSOLVER os acusados
GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES nos crimes dos arts. 177, 223, § único e 299 do
CPM e EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON, pela prática do crime tipificado no artigo 299
do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (...)".

Delineada a dinâmica dos acontecimentos e tratando-se de Recurso no qual o Órgão ministerial pretende a
reforma da Sentença para imputar as práticas criminosas de desacato e de resistência mediante ameaça ou
violência aos Acusados, passa-se à análise individualizada das condutas.

1) Civil GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES:

Em suas Razões, o Órgão ministerial objetiva, em síntese, a reforma da Sentença absolutória para julgar
procedente em parte os pedidos contidos na Exordial Acusatória "(...) para condenar o apelado Guilherme da
Silva Dias Guimarães pela prática dos crimes de resistência mediante ameaça ou violência (duas vezes) e
desacato a militar, previstos nos artigos 177 e 299 do Código Penal Militar (...)". Além disso o
reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 80 do Código Penal Militar.

Argumentou, para tanto, que as testemunhas presenciais e os Ofendidos ouvidos ao longo da instrução
processual confirmaram as condutas perpetradas pelo Acusado.

Assiste razão, em parte, ao Ministério Público Militar.

Conforme se extrai da cronologia dos fatos anteriormente descrita, segundo o Órgão ministerial, o Civil
GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES desacatou o Sd Ex LUCAS NUNES SAMPAIO, bem como tentou
agredi-lo com a tonfa enquanto era contido pelo Sd Ex Matheus de Matos Gomes da Silva e pelo Sd Ex
Álvaro Antônio de Almeida, caracterizando, portanto, o primeiro delito de resistência mediante ameaça ou
violência.

As expressões proferidas foram as seguintes:

"(...) Ô viadinho, que você está olhando?" e "seu bosta"; "sem a tonfa na mão quero ver
você me pegar agora"; "vem cá pegar a sua tonfa"; "pode ficar esperto soldado, sua vida
vai ser curta"; "soldado pode ficar tranquilo que eu vou te matar, tirei até foto sua (...)".

Além disso, cometeu o segundo delito de resistência mediante ameaça ou violência ao não acatar a ordem
de parada do veículo enquanto tentava evadir-se do local dos fatos, e proferir as palavras "não vai sair da
frente, não?"; "vou passar por cima", o sendo impedido pelo 1° Sgt Ex Alan Carlos da Silva e pelo Cb Ex
Miguel Quirino de Assis Júnior que tiveram que sacar seus respectivos armamentos para conter a tentativa
de fuga.

Em relação ao primeiro delito, relativo às expressões proferidas contra o Sd Ex LUCAS NUNES SAMPAIO,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/02/2020 18:43:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21afb8a782
conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. São
Paulo. Saraiva. 2012. pp. 1330/1333):

"(...) o núcleo da conduta no crime de desacato a militar é "desacatar", ou seja, faltar com
o devido respeito ou com o acatamento, desmerecer, menoscabar, afrontar a autoridade
do militar em função de natureza militar (...) o crime de desacato a militar só admite a
forma dolosa, ou seja, a intenção, a vontade livre e consciente de menoscabar aquele que
se sabe ser militar em função ou em natureza dessa função." (Grifo nosso).

In casu, desde o Auto de Prisão em Flagrante, bem como a partir das provas encartadas na instrução
processual, restou demonstrado de forma inequívoca que o Réu, deliberadamente e de forma acintosa,
afrontou os militares investidos de suas funções de segurança da Unidade.

Já em relação aos delitos de resistência mediante ameaça ou violência, o tipo penal incursionador encartado
no art. 177 do CPM caracteriza-se quando "(...) o executor da ordem ou quem o auxilia é atingido pelo ato
violento ou toma conhecimento da ameaça (...)" (Célio Lobão. Direito Penal Militar. 3ª ed. Brasília Jurídica.
2006.p. 479).

Para Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 10ª ed. p. 1.135),
"(...) violência é a coerção física, enquanto ameaça é a intimidação. Neste caso, não exige o tipo penal seja
ameaça grave (séria), embora deva ser a promessa de causar um mal injusto (...)".

Os depoimentos prestados em Juízo pelos Ofendidos e pelas testemunhas evidenciam que o Réu incidiu nas
condutas delituosas acima delineadas, sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos das inquisas:

1) 1° Sgt Ex Alan Carlos da Silva, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que estava no final do serviço quando foi
acionado no alojamento pelo Sd Ex Matos, informando uma alteração em área em frente a
AMAN; chegando ao local, viu os dois acusados bastante alterados, e o cabo Quirino estava
tentando apaziguar a situação; Que tomou a frente da situação e pediu aos dois acusados
o seus documentos, que foram exibidos; conferidos, os documentos estavam em ordem;
Que pediu aos Acusados que relatassem o que estava se passando; eles já estavam com
os ânimos alterados, dirigindo palavras agressivas à Guarnição de Serviço, bem como
proferindo ameaças do tipo "vou te pegar", dirigidas à Guarnição como um todo, mais
voltado ao Sd Ex Nunes; Que mandou que o Acusado GUILHERME entrasse no seu carro,
desligasse o veículo e tirasse a chave da ignição; já que GUILHERME chamou Everton para
entrar no carro, temeu que ele se evadisse do local e postou-se na frente do carro; Que o
acusado GUILHERME moveu o carro em direção a ele chegando a encostar nas pernas;
Que, então, sacou sua arma em guarda baixa e deu nova ordem para que ele parasse,
quando o acusado GUILHERME disse que se ele não saísse da frente, ele passaria por cima;
Que naquele momento deu ordem ao Cb Ex Quirino e a mais dois Soldados, que se
encontravam no local, que retirassem os dois civis do veículo; (...) foi dada então voz de
prisão aos dois civis Acusados; (...) Que ao que se lembra, estavam no local quando ele
chegou, o Cb Ex Quirino, o Sd Ex Nunes, o Sd Ex de Matos; o SD Wilson também chegou ao
local ao mesmo tempo que ele; Que a primeira atitude dele ao chegar no local foi pedir ao
componentes da Guarnição que ficassem em silêncio, e deu oportunidade aos dois
Acusados para que falassem primeiro; (...) Que tendo em vista que os Acusados não se
preocupavam em relatar o fato, mas sim dirigir ofensas a Guarnição ele pediu que eles
desligassem o carro enquanto acionavam o Comandante; (...) Que sabe que o Sd Ex Nunes
lançou a tonfa contra o carro dos acusados civis; (...) Que ouviu dizer que o acusado
Guilherme havia ameaçado o SD Nunes com a tonfa; Quando perguntando acerca da
atitude do segundo Acusado Everton, respondeu que não presenciou nenhum ofensa
especifica que o acusado Everton tenha dirigido ao Cb Ex Quirino (...)" (Grifos nossos);

2) Cb Ex Miguel Quirino de Assis Júnior, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que estava de serviço no dia do fato, de Cabo
da Patrulha; estava no alojamento quando foi acionado pelo SD Nunes porque estava

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/02/2020 18:43:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21afb8a782
acontecendo alguma coisa na área externa da AMAN; chegando lá, escutou o civil
GUILHERME e o civil EVERTON e, bem assim o Sd Ex Nunes; o acusado GUILHERME disse a
ele que o mesmo não tinha ingerência sobre a área onde o carro estava parado; o Acusado
GUILHERME estava segurando a tonfa do Sd Ex Nunes, e ele pediu que devolvesse; o
acusado GUILHERME estava muito exaltado no momento e não devolveu a tonfa; Que ele
conversou com o Acusado GUILHERME, disse que devolvesse a tonfa e fosse para casa
descansar, mas ele não escutou; nesse meio tempo os ânimos estavam exaltados, e
chegou o Sgt Ex Alan que pediu aos dois Acusados que exibissem o seu documento; eles
entregaram os documentos, inclusive os do carro; em seguida, o civil GUILHERME entrou
no carro; o acusado Everton continuava do lado de fora do carro, o Guilherme o chamou
para entrar no carro, mas Everton não chegou a entrar; o Guilherme estava acelerando o
carro e falou para o Sgt Ex Alan "você não vai sair da frente?"; mais uma vez o Sargento
ordenou "cidadão, sai do carro", mas o Acusado GUILHERME permaneceu no interior do
carro e o moveu em direção ao Sgt Ex Alan, que apoiou a mão no carro, se afastou, sacou a
pistola em guarda baixa e ordenou a ele que tirasse GUILHERME do carro, o que foi feito;
(...) Que o civil GUILHERME disse que ele "era um bosta, um merda"; não o ameaçou
propriamente, mas tentou intimidá-lo dizendo os palavrões; ele, porém, não se intimidou;
mesmo com a chegada do Superior de Dia, os dois acusados continuaram com os ânimos
exaltados; falavam alto, diziam que a abordagem não estava certa, isso mesmo depois da
chegada do Superior de Dia; o Acusado GUILHERME não tentou usar a tonfa contra ele;
ouviu dizer, pelo Sd Ex Nunes, que o Acusado GUILHERME havia tentado usar a tonfa
contra ele, Sd Ex Nunes (...)" (Grifos nossos);

3) Sd Ex LUCAS NUNES SAMPAIO (Ofendido), que declarou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que estava de serviço de Patrulha no Posto P3;
em frente ao posto tem uma via com trânsito de carros civis, é passagem; os dois civis
passaram com o carro e mexeram com ele; foram embora, voltaram após uns 5 minutos,
mexeram novamente e ele acionou o Soldado que estava no posto P4 para que ele
interditasse o veículo; o Acusado GUILHERME ouviu e disse que ia passar novamente no P3;
na hora em que o Acusado GUILHERME estava fazendo o contorno para voltar a passar pelo
P3, ele se dirigiu até o carro, fez gesto para que ele parasse, mas ele jogou o carro em
cima dele; Que ele saiu da frente do carro e atirou a tonfa em direção ao carro, que atingiu
o carro; nesse momento, o Acusado GUILHERME parou o carro, saiu do carro, pegou a tonfa
que estava no chão e foi em direção a ele, tentou atingi-lo com a tonfa, mas ele se
esquivou; falou que sem o cassetete, ele era nada, era um "bosta"; os demais soldados que
estavam nos postos mais próximos, se aproximaram dele; Que ele chamou o Cb Ex Quirino
pelo rádio, e Sd Ex de Matos foi lá dentro chamar o Cb Ex Quirino; o Cabo, ao chegar,
tentou apaziguar a situação, conversando com GUILHERME, que se negava a entregar a
tonfa, o outro rapaz que estava com GUILHERME, cujo nome ele não se lembra, falou que
ele não tinha o direito de parar o carro naquele local e nem ter "tacado" a tonfa; o
Sgt Ex Alan veio, pediu que GUILHERME estacionasse o carro na região de Esplanada
para poder conversar; estavam conversando, os dois Acusados estavam alterados
demais; o Sargento pediu que GUILHERME entrasse no carro e desligasse;
GUILHERME entrou no carro, mas não desligou, e chamou o outro civil para entrar no carro;
falou para o Sargento sair da frente senão ele iria "passar por cima"; o Sargento, então,
sacou a pistola em guarda baixa, pediu de novo que ele saísse do carro, e não
sendo obedecido, pediu que o cabo retirasse GUILHERME de dentro do veículo; quando o
Cabo abriu a porta do carro, o Acusado GUILHERME saiu; o Oficial de Dia desceu e mandou
que os civis fossem encaminhados, na viatura militar, até o Corpo de Cadetes; Que ele foi
junto; parecia que os dois Acusados estavam bêbados; o Acusado GUILHERME também
disse a ele que a vida dele ali ia ser curta, e tinha tirado foto dele; nunca tinha visto os dois
Acusados antes do dia do fato; Que o carro vinha devagar, talvez a menos de 20 km/h; a
abordagem foi na frente do carro, na rua, e acha que se ele não saísse da frente do carro,
ia ser atingido (...)" (Grifos nossos);

4) Sd Ex Matheus de Matos Gomes da Silva, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que se trava dos dois rapazes. Perguntado: Se

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/02/2020 18:43:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21afb8a782
sabia o nome dos dois? Respondeu: Guilherme e que não lembrava o nome do outro.
Perguntado: Quais foram as circunstâncias do fato? Respondeu: Que estava de serviço com
seu companheiro de posto, Sd Ex Nunes, e que os réus GUILHERME e EVERTON passaram
por eles e que os xingaram, gritando "filhada puta", "vai tomar no cu". Que teria tentado,
junto ao seu companheiro, Sd Ex Nunes, abordar os réus, mas que eles teriam "jogado" o
carro em cima deles, parando mais a frente e que ao chegarem próximo ao carro os réus
tentaram agredi-los fisicamente. Perguntado: O que teria feito após isso? Respondeu: Que
foi chamar o Sargento e o Cabo que também estavam de serviço. Que ao chegarem
próximo ao carro os réus tentaram se evadir, ocasião que o Sargento sacou a arma.
Perguntado: Se o Sargento teria apontado a arma para o carro? Respondeu: Que não, teria
ficado apontada para o chão a todo momento. Perguntado: Se o réus teriam feito mais
alguma coisa? Respondeu: Que eles falaram que "tinham marcado a cara, e que
não ia ficar assim" (...)" (Grifos nossos);

5) Sd Ex Álvaro Antônio de Almeida, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que confirma seu depoimento prestado no auto
de prisão em flagrante delito (...); que presenciou as ameaças feitas pelo Réu GUILHERME,
conforme narradas na denúncia (...)" (Grifos nossos).

Comprovadas, portanto, a autoria e a materialidade delitivas, quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...)
juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a
norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta do agente que, além de
desacatar militar no exercício de função de natureza militar, opõe-se a ordem legal mediante ameaça ou
violência. Trata-se, portanto, de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo
exigida conduta diversa.

Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense em situações semelhantes à dos presentes
autos:

"Apelação nº 7000689-05.2018.7.01.0000/RJ (DJe: 13/03/2019)
Relator: Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
EMENTA: APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR NÃO RECEPÇÃO DO ART. 437, ALÍNEA "B", DO CPPM E DO ART. 299 DO
CPM PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REJEITADAS. DESACATO A MILITAR. CIVIL.
CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
Pratica o crime de desacato a militar, o Civil que, ao ser abordado por militares do Exército
que realizavam Serviço de Policiamento Ostensivo nas Operações de Segurança dos Jogos
Olímpicos Rio 2016 na Guarnição da Vila Militar, grita, insulta e deles debocha.
Todo o acervo probatório converge no sentido de que o Réu demonstrou desdém à
autoridade dos militares que efetuavam a revista e, sobretudo, extremo desprezo para com
a Administração Militar por eles representada, transgredindo, efetivamente, o bem jurídico
tutelado pelo referido artigo 299 do CPM.
Desprovido o recurso defensivo. Unânime." (Grifos nossos).
"Apelação nº 0000172-13.2014.7.01.0201 (DJe: 11/10/2016)
Relator: Tem Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA.
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. (...) RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DÚVIDAS
QUANTO À AUTORIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIVERGÊNCIAS ENTRE DEPOIMENTOS.
IRRELEVÂNCIA PARA A CONSTATAÇÃO DA CONDUTA DELIT1VA. DESCONTROLE EMOCIONAL
E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO CONFIGURADOS. NEGADO PROVIMENTO AO
APELO. MAIORIA.
O tipo penal previsto no art. 177 do CPM consuma-se quando o executor da ordem ou
quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou toma conhecimento da ameaça.
A análise dos elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal permitem
concluir pela autoria delitiva do agente que, ao ser interpelado pelos militares que atuavam
na Força de Pacificação, opôs-se à execução de ato legal, proferindo ameaças aos
integrantes da Patrulha." (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/02/2020 18:43:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21afb8a782

Nesse contexto, merece reparo a Sentença absolutória de primeiro grau, fundamentada nos seguintes
termos:

"(...) compulsando os autos, não se encontra prova cabal da prática dos delitos de
resistência e desacato. Assiste razão à Defesa quando alega que a prova produzida está
baseada apenas na palavra dos militares que estavam em serviço naquele momento.
Nesse caso específico, é temeroso condenar os acusados com base no depoimento apenas
das pessoas envolvidas. Acompanho jurisprudência nesse sentido:
RESISTÊNCIA E DESACATO. PALAVRA DE POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PROVIMENTO. A palavra dos policiais, quando diretamente envolvidos nos fatos,
deve ser acolhida com prudência. Apontados os crimes apenas pelas vítimas não
há a certeza necessária para a manutenção da condenação pelos delitos de
resistência e desacato. Recurso defensivo provido. (Apelação Crime Nº
70053253795, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Gaspar Marques Batista, Julgado em 06/06/2013)
Portanto, tendo em vista que as provas produzidas não autorizam a conclusão de que os
acusados tenham desacatado, deliberadamente, os militares com a intenção de
desprestigiar e menosprezar a função pública exercida por eles, impõe-se a absolvição,
com fulcro no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar (...)".

Extrai-se do Decreto absolutório que o Juízo de primeiro grau fundamentou seu entendimento pautado na
discussão acalorada, referindo-se ao delito de desacato, e no fato de que, em relação à resistência mediante
ameaça ou violência, as únicas testemunhas dos fatos eram os próprios militares do Exército que estavam
envolvidos no quadro fático apresentado.

Ocorre que esse entendimento não encontra eco na reiterada jurisprudência desta Corte Castrense,
conforme se extrai do seguinte aresto:

"(...) O fato de as testemunhas presenciais se confundirem com os próprios ofendidos não
tem o condão de desmerecer, tampouco reduzir o potencial comprobatório de suas
declarações. Suas palavras são dotadas de presunção de legitimidade e de legalidade,
sendo merecedoras de crédito, inclusive no tocante à incriminação de pessoa envolvida no
episódio delitivo. Ademais, tal conteúdo probatório, obtido regularmente, em harmonia
com o conjunto produzido, é suficiente para embasar a pretensão condenatória.
Não provimento do recurso defensivo. Decisão unânime.
(...)" (Apelação nº 0000264-88.2014.7.01.0201, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias, DJe: 08/06/2018) (Grifos nossos).

Conforme ressaltou com absoluta precisão o Custos Legis:

"(...) As provas são uníssonas, sem qualquer discrepância, quando feito o cotejo entre oque
os militares narraram e a declaração dos acusados, que limitaram-se a negar
genericamente os fatos. Simplesmente a sentença, além de não analisar as provas em seu
conjunto, desconsiderou totalmente a versão dos militares. Os militares não estavam em
mesa de Bar, mas a serviço da segurança de outros militares. A palavra de quem está a
serviço da lei deve, sim, ter grande importância. Quer dizer, então, que tudo não passou de
uma incriminação coletiva e gratuita de militares contra civis? (...)" (Grifo nosso).

De fato, para acolher o entendimento de primeiro grau, seria necessário admitir que os 5 (cinco) militares de
serviço envolvidos nos fatos narrados na Peça Acusatória, bem como o próprio Oficial-de-Dia da Academia
Militar das Agulhas Negras orquestraram para incriminar 2 (dois) civis que sequer conheciam ou mesmo que
contra eles tivessem alguma rusga ou entrevero.

Os depoimentos prestados pelos militares são uníssonos e consistentes, nada havendo nos autos que possa,
minimamente, caracterizar eventual inverossimilhança desses testemunhos.

Por outro lado, igualmente não merecem guarida os fundamentos expendidos no Decreto absolutório
tendentes a afastar a conduta de desacato pelo contexto de ânimo exaltado do Acusado.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/02/2020 18:43:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21afb8a782

Afinal, segundo a jurisprudência desta Corte Castrense:

"(...) Para configuração do desacato não se exige que o agente atue com ânimo calmo e
refletido, pois, geralmente, a conduta é praticada em situações de alteração psicológica,
agindo o agente impulsionado por sentimentos de raiva, ódio ou rancor." (Apelação nº
0000011-80.2008.7.02.0202, Relator: Ministro Olympio Pereira da Silva Junior, DJ:
06/04/2010).

Semelhante entendimento é corroborado pela doutrina de Damásio de Jesus quanto à exigência do ânimo
calmo e refletido em delitos desse jaez, quando o renomado Professor sustenta que o elemento subjetivo do
tipo de desacato é o dolo consistente na "(...) vontade livre e consciente de ofender ou desprestigiar a
função exercida pelo sujeito passivo (...)" (Código Penal Anotado. Saraiva. 5ª ed. São Paulo. 1995. p. 871).

Assim, tal como no caso dos autos, evidencia-se o dolo na conduta do Réu, uma vez que "(...) o desacato
não exige ânimo calmo, pelo que o estado de exaltação ou cólera não exclui o seu elemento subjetivo do
tipo (...)" (ob. cit., p. 872).

Nesse contexto, restam afastados os argumentos defensivos de que "(...) o que se tem nos autos são
versões de pessoas envolvidas diretamente no evento e tal deveria conduzir a absolvição por falta de provas
nos termos do art. 439, e do CPPM cc. art. 5, LVII da CRFB (...)", bem como de que haveria a "atipicidade
subjetiva da conduta", porquanto os Acusados "(...) não estavam com o ânimo calmo e tranquilo e tal fato
seria capaz de excluir a consciência e a vontade inerente aos tipos imputados, o que conduziria ao
reconhecimento da falta de dolo, a legitimar a absolvição por atipicidade subjetiva da conduta (...)".

Conforme já decidiu esta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000050-50.2019.7.00.0000 (DJe: 19/06/2019)
Relator: Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESACATO. EXISTÊNCIA DE DOLO.
Evidenciada a conotação pejorativa das palavras proferidas, desprezando o militar em
serviço, em nítida finalidade de humilhar, menosprezar, aviltar, rebaixar a autoridade da
vítima, e, consequentemente, a função militar exercida por ela, caracteriza o dolo inerente
ao delito do desacato, não sendo o caso de considerar mero estado de exaltação.
Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Além disso, sequer se poderia acolher o argumento defensivo de "(...) aplicação do princípio da consunção
com a absorção do crime de desacato pelo crime de resistência, pois restara evidenciado, no caso concreto,
a existência de um único fato, com desdobramentos não legitimadores de dupla punição (...)".

Afinal, consoante leciona Cezar Roberto Bitencourt (Tratado de Direito Penal. Parte Geral. Vol. 1. 16ª ed.
Saraiva. São Paulo. p. 226):

"(...) Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui
meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos
bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é
compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação
consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de minus e
plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração.".

Para Rogério Greco, o critério da consunção pode ser adotado em duas situações (Curso de Direito Penal.
14ª ed. Impetus. Rio de Janeiro. 2012. p. 30): "(...) a) quando um crime é meio necessário ou normal fase de
preparação ou de execução de outro crime; b) nos casos de antefato e pós-fato impuníveis.".

Vale dizer que, na prática de dois crimes, para que um deles seja absorvido pelo outro, condenando-se o
agente somente pela pena cominada ao delito principal, faz-se necessária a existência de conexão entre
ambos, ou seja, que um deles tenha sido praticado apenas como meio ou preparatório para a prática de
outro, o que não se evidencia no caso em exame, bastando, para tanto, compulsar detidamente a cronologia
dos acontecimentos anteriormente descrita, haja vista que as ofensas e menosprezos foram proferidas pelos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/02/2020 18:43:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21afb8a782
Réus em momentos absolutamente distintos e completamente dissociados da resistência mediante ameaça
ou violência.

Afinal, a jurisprudência desta Corte Castrense firmou entendimento segundo o qual "(...) A aplicação do
principio da consunção pressupõe que o crime consunto integre o iter criminis do crime consuntivo, bem
como que ambos os delitos tenham o mesmo objeto jurídico (...)" (Apelação nº 140-72.2009.7.01.0301/RJ,
Relator: Ministro José Coêlho Ferreira, DJe 11/04/2011).

Por fim, quanto ao pedido ministerial de aplicação da continuidade delitiva em relação aos delitos
encartados no art. 177 do CPM, o pleito merece acolhida, porém, devendo ser aplicado o disposto no art. 71
do Código Penal comum, por razões de política criminal, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte,
segundo a qual se "(...) permite a fixação de uma reprimenda mais justa e proporcional, não sendo aplicável
ao caso o art. 80 do CPM (...)" (Apelação nº 106-43.2012.7.10.0010/CE, Relator: Ministro Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo, DJe: 02/03/2016).

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

"Apelação nº 2007010506063/RS (DJ: 14/09/2009)
Relator: Ministro Alte Esq Marcos Augusto Leal de Azevedo.
(...)
Agravação da pena pela continuidade delitiva na forma do art. 71 do CP comum. Questão
de política criminal (...)" (Grifo nosso).

Nessa mesma linha de entendimento é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai
de precedente de relatoria da eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura:

"(...) Pela regra do art. 80 do CPM no crime continuado aplica-se a regra do artigo anterior
(art. 79), que prevê para o concurso de crimes o cúmulo material das penas, que, se
aplicado, determinaria a pena de 40 (quarenta) anos de reclusão. Sanção de extensão tão
elevada é um excesso. Para evitar esse excesso a jurisprudência tem aplicado o art. 71 do
Código Penal, que em vez de adotar o cúmulo material no crime continuado, prevê a
exasperação das penas (art. 71, caput ) ou o tratamento diferenciado quando for crime
continuado específico (art. 71, parágrafo único), ambos, enfim, são mais benéficos do que
se aplicada a referida regra do CPM (...)" (Habeas Corpus nº 303.739, DJe: 24/02/2016).

Portanto, considerando a comprovação das práticas delitivas perpetradas pelo Acusado, passo à
individualização das penas, a primeira das quais em relação ao delito de desacato.

O conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar mostra-se favorável ao Acusado,
diante do que a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de detenção, que se
torna definitiva diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como de causas de
aumento ou de diminuição da pena.

No que diz respeito ao delito de resistência mediante ameaça ou violência, igualmente, as circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar mostram-se favoráveis ao Acusado GUILHERME DA
SILVA DIAS GUIMARÃES, devendo ser fixada a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de
detenção, que permanece na segunda fase da dosimetria, diante da ausência de circunstâncias atenuantes
e agravantes.

No entanto, na terceira fase da dosimetria da pena, deve ser reconhecida a continuidade delitiva na conduta
criminosa praticada pelo Réu, que, por 2 (duas) vezes opôs-se à ordem legal emanada pelos militares
mediante violência ou grave ameaça, devendo o quantum fixado na segunda fase ser acrescido de 1/6 (um
sexto), na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) na fixação do
quantum de aumento de pena pela continuidade delitiva, o critério utilizado é o número de infrações
praticadas (...)" (Habeas Corpus nº 273.262/SP, Relator: Ministro Gurgel de Faria, DJe: 14/11/2014),
perfazendo a pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção, nos termos do art. 71 do Código Penal comum.

Por fim, procedendo-se a unificação das penas, na forma do art. 79 do Código Penal Militar, tratando-se de
reprimendas de mesma espécie, 6 (seis) meses de detenção e 7 (sete) meses de detenção, "(...) a pena

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/02/2020 18:43:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21afb8a782
única é a soma de todas (...)", perfazendo, portanto, a reprimenda definitiva de 1 (um) ano e 1(um) mês de
detenção.

Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do
CPPM). Bem assim, o Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos, considerando o prazo anteriormente fixado na Sentença de primeiro grau, nos termos do art. 84
do CPM, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a".

Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante à redação da alínea "c" do § 2º do artigo
33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos
prisionais comuns.

2) Civil EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON:

Em suas Razões, o Ministério Público Militar objetiva, em síntese, a reforma da Sentença absolutória para
"(...) condenar o apelado Everton Carlos Pereira Masson pela prática do crime de desacato a militar, previsto
no artigo 299 do Código Penal Militar (...)".

Argumentou, para tanto, que as testemunhas e o Ofendido ouvidos ao longo da instrução processual
confirmaram as condutas perpetradas pelos Acusados.

Assiste razão ao Órgão Ministerial.

Conforme se extrai da cronologia dos acontecimentos anteriormente descrita, o Civil EVERTON CARLOS
PEREIRA MASSON, ao ser abordado pelo Cb Ex MIGUEL QUIRINO DE ASSIS JÚNIOR, dirigiu-lhe as seguintes
expressões: "vai se fuder, você não tem autoridade para me parar aqui", as quais foram presenciadas pelo
Sd Ex Álvaro Antônio de Almeida, que afirmou em Juízo que "(...) ouviu as ofensas do Réu EVERTON,
conforme narradas na denúncia (...)".

Nesse contexto, a conduta perpetrada pelo Acusado, inegavelmente, encontra perfeita adequação ao tipo
penal descrito no artigo 299 do Código Penal Militar, uma vez que "(...) o núcleo da conduta no crime de
desacato a militar é "desacatar", ou seja, faltar com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecer,
menoscabar, afrontar a autoridade do militar em função de natureza militar (...)" (Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcello Streifinger. ob cit., pp. 1330/1333):

Tal como em relação ao primeiro Acusado, desde o Auto de Prisão em Flagrante, bem como a partir das
provas encartadas na instrução processual, restou demonstrado de forma inequívoca que o Réu,
deliberadamente e de forma acintosa, afrontou os militares investidos de suas funções de segurança da
Unidade.

Os depoimentos prestados em Juízo pelos Ofendidos e já anteriormente citados por ocasião da
fundamentação da conduta do Civil GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES, a saber, o 1° Sgt Ex Alan Carlos
da Silva, o Cb Ex Miguel Quirino de Assis Júnior, o Sd Ex LUCAS NUNES SAMPAIO (Ofendido), o Sd Ex Matheus
De Matos Gomes da Silva, e o Sd Ex Álvaro Antônio de Almeida.

Comprovadas, portanto, a autoria e a materialidade delitivas, quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...)
juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a
norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta do agente que desacata militar
no exercício de função de natureza militar. Trata-se, portanto, de agente imputável, com potencial
consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.

Conforme decidido por esta Corte Castrense:

"Apelação nº 0000047-34.2008.7.12.0012 (DJe: 06/08/2018)
Relator: Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
EMENTA: APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MPM. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU
VIOLÊNCIA. ARTIGO 177 DO CPM. DESACATO A MILITAR. ARTIGO 299 DO CPM. CIVIL.
GARANTIA DA LEI E DA ORDEM. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/02/2020 18:43:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21afb8a782
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
Todo o acervo probatório converge no sentido de que houve vários xingamentos por parte
do Réu e ameaça contra o militar responsável pela diligência, concluindo-se que agiu
deliberadamente no intuito de ofender, humilhar e desprestigiar o trabalho realizado pela
Patrulha da Força de Pacificação, buscando diminuir a autoridade dos militares escalados
para o serviço. Tal delito atinge diretamente a autoridade da administração militar,
representada ali na figura dos militares desacatados e transgride o bem jurídico tutelado
pelos referidos artigos 177 e 299 do CPM.
Recurso provido. Maioria" (Grifos nossos).

Comprovada a prática delituosa, merece reparo a Sentença absolutória prolatada pelo Juízo de primeiro
grau, uma vez que os fundamentos ali expendidos não encontram eco nem na doutrina nem na
jurisprudência dos Pretórios, conforme anteriormente analisado na fundamentação das condutas
perpetradas pelo primeiro Acusado.

Bem assim, igualmente restam refutados os argumentos defensivos.
Portanto, comprovada a prática de desacato perpetrada pelo Civil EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON,
passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM mostram-se favoráveis ao Acusado, diante do que a pena-base
deve ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de detenção, que se torna definitiva diante da
ausência de circunstância agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição da
pena.

Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do
CPPM). Bem assim, o Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos, considerando o prazo anteriormente fixado na Sentença de primeiro grau, nos termos do art. 84
do CPM, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a".

Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante à redação da alínea "c" do § 2º do artigo
33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos
prisionais comuns.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao Apelo ministerial, para reformar a Sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, condenar o Civil GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES à pena de 1 (um)
ano e 1 (um) mês de detenção como incurso nas sanções dos artigos 177 e 299, ambos do Código Penal
Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM,
exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória,
nos termos do art. 611 do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena,
conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade; bem como condenar o Acusado EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON à pena de 6 (seis) meses de
detenção como incurso nas sanções do artigo 299 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência
para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime prisional inicialmente
aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum, e o direito de recorrer em liberdade.

Confirmada a condenação dos Réus por esta Corte Castrense, e considerando que no caso de concurso de
crimes ou de crime continuado, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal
incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, conforme a dicção do art. 125, § 3º, do Código Penal Militar.

In casu, considerando, portanto, a pena por cada conduta de 6 (seis) meses de detenção, deve ser
reconhecida e declarada extinta a punibilidade dos Acusados pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa, nos termos do artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso VII e §§ 1º e 3º, ambos
do Código Penal Militar, uma vez que entre o recebimento da Denúncia, 31 de março de 2016, e a data do
presente julgamento, transcorreu lapso prescricional superior a 2 (dois) anos.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/02/2020 18:43:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21afb8a782
Muito embora se exija o trânsito em julgado da Sentença condenatória para a declaração de extinção da
punibilidade do Acusado, no caso concreto a pena aplicada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar
decorreu do reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis ao Réu, não se verificando a possibilidade
de que eventual Recurso ministerial possa resultar na sua majoração em patamar tendente a modificar o
cálculo prescricional, devendo ser reconhecida a causa extintiva da punibilidade nesta sede recursal.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao Apelo ministerial, para reformar a Sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, e condenar o Civil GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES à pena de 1 (um)
ano e 1 (um) mês de detenção como incurso nas sanções dos artigos 177 e 299, ambos do Código Penal
Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM,
exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória,
nos termos do art. 611 do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena,
conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade; bem como condenar o Acusado EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON à pena de 6 (seis) meses de
detenção como incurso nas sanções do artigo 299 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência
para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime prisional inicialmente
aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum, e o direito de recorrer em liberdade. Por fim, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade dos Réus
GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES e EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON, em virtude da prescrição da
pretensão punitiva retroativa, com fulcro no artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso VII e §§ 1º e 3º, e o
art. 133, todos do Código Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/02/2020 11:26:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e10b5798
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000587-46.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES E EVERTON CARLOS PEREIRA MASSO.
ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria, no que fui acompanhado pela
Ministra MARIA ELIZABETH TEIXEIRA ROCHA e pelo Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
dando provimento parcial ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Sentença
recorrida, condenar GUILLHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES à pena de 6 (seis) meses de detenção, como
incurso nas penas do art. 299 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do art.
84 do CPM, nas condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a" desse dispositivo,
designando a Juíza a quo a presidência da audiência admonitória, nos termos do art. 611, in fine, do
CPPM, com o regime aberto para cumprimento inicial da pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal, e negava provimento ao Apelo ministerial em relação ao Civil EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON,
nesse ponto mantendo-se inalterada a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
conforme as razões que passo a expor.
2. As razões recursais demonstraram inconformismo do Ministério Público Militar com a absolvição de
GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES das imputações relativas aos crimes de Resistência mediante
Ameaça ou Violência (artigo 177 do CPM); e Desacato a Militar (artigo 299 do CPM), requerendo a
condenação no primeiro crime por duas vezes e condenação unitária pelo segundo. Na mesma linha,
deduz comprovação de materialidade e autoria no crime de Desacato a Militar por EVERTON CARLOS
PEREIRA MASSON, requerendo sua condenação.
3. Examinando os fundamentos que lastrearam a Sentença absolutória, tendo em vista os pontos
vertidos na peça recursal, verifica-se:
a) A Denúncia imputou a GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES a prática do crime de desacato a militar
por duas vezes, tipificado no artigo 299 do CPM, bem como imputou o crime de resistência mediante
ameaça ou violência, com capitulação no artigo 177 do CPM. Ao segundo denunciado, EVERTON CARLOS
PEREIRA MASSON, acusou do crime de desacato.
b) Com relação ao crime de desacato, a Sentença, por sua vez, assevera que inexistem provas nos autos
que identifiquem o elemento subjetivo na espécie de dolo, especialmente em razão de forte alteração do
estado emocional dos acusados que condiciona a absolvição, assim consignando, verbis:
Sentença
(...)
Analisando a imputação do desacato, previsto no art. 299 do CPM, vejo que as provas
dos autos indicam a ocorrência de mera exaltação, uma revolta momentânea, que
também afasta o elemento volitivo desse tipo penal, consistente na vontade livre e
consciente de ofender ou desrespeitar os militares.
"A figura do desacato exige dolo, intensão de ultrajar ou desprestigiar, não se
configurando o tipo se houve discussão motivada pela exaltação mútua de ânimos.
Recurso conhecido e provido." STJ - Resp. 13946/PR- Rel. Cid Flaquer Scartezzine - RT
697, p. 372).
(...)".
c) Com relação ao crime de resistência mediante ameaça ou violência (artigo 177 do CPM), utilizando da
mesma linha jurídica esposada para o crime de desacato a militar, a Sentença reporta quanto à

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/02/2020 11:26:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e10b5798
inexistência de provas que informe de maneira inequívoca à oposição em executar a ordem emanada dos
militares, caracterizada por meio de ameaça ou violência, consignando:
"(...)
Além disso, compulsando os autos, não se encontra prova cabal da prática dos delitos
de resistência e desacato. Assiste razão à Defesa quando alega que a prova
produzida está baseada apenas na palavra dos militares que estavam em serviço
naquele momento. Nesse caso específico, é temeroso condenar os acuados com base
no depoimento apenas das pessoas envolvidas. Acompanho jurisprudência nesse
sentido:
'RESISTÊNCIA E DESACATO. PALAVRA DE POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PROVIMENTO. A palavra dos policiais, quando diretamente envolvidos nos fatos, deve
ser acolhida com prudência. Apontados os crimes pelas vítimas não há a certeza
necessária para a manutenção da condenação pelos delitos de resistência e
desacato. Recurso defensivo provido. (Apelação Crime nº 70053253795, Quarta
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gaspar Marques Batista, Julgado
em 06/06/2013)'.
(...)". (Evento 1).
4. Nesse contexto, a Sentença absolveu os acusados consignando:
Sentença
"(...)
Portanto, tendo em vista que as provas produzidas não autorizam a conclusão de que
os acusados tenham desacatado, deliberadamente, os militares com a intenção de
desprestigiar e menosprezar a função pública exercida por eles impõe-se a
absolvição, com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
ISSO POSTO, de acordo com a nova redação do art. 30, da Lei nº 8.457/92, acolho
as alegações da acusação quanto ao crime de ameaça e, as da defesa, quanto aos
delitos de desacato e resistência, as quais faço integrar a presente decisão, para
ABSOLVER os acusados GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES nos crimes dos arts.
177, 223, § único e 229 do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM.
(Evento 1).
5. Em que pese a Sentença absolver os Acusados valorando um estado de animosidade emocional e
ausência de provas, a meu sentir, essas duas premissas absolutórias, no que se refere ao crime de
desacato a militar (artigo 299 do CPM) pela primeira ofensa irrogada, não encontram respaldo no
contexto dos autos.
6. Repisando os termos da exordial, verifica-se que atribui ao 1º Acusado GUILHERME DA SILVA DIAS
GUIMARÃES duas ocasiões em que foram desferidas condutas que incidem na tipificação do crime de
desacato a militar (art. 299 do CPM). A primeira irrogada contra o Soldado LUCAS NUNES SAMPAIO, que
exercia a função de policiamento da Vila Militar, sob a investidura da Administração Militar, em
consistência da expressão "Ô viadinho, o que você está olhando?". A segunda ocasião em consistência da
frase ofensiva proferida momentos depois, em pleno calor do entrevero ocorrido entre esse Acusado e o
Soldado, tudo conforme se depreende do trecho abaixo transcrito, verbis:
Denúncia (Evento 1, documento 2, Processo nº 0000012-96.2019.7.01.04.01).
De acordo com os relatos das testemunhas às fls. 59/69, no di 17 de janeiro de 2016,
por volta das 7 horas, na Avenida Duque de Caxias, nas proximidades da Esplanada
Ministro Dutra, Posto P3, o primeiro denunciado, GUILHERME DA SILVA DIAS
GUIMARÃES, passou conduzindo o veículo de placa LCW6045, quando "mexeu" com o
Soldado LUCAS NUNES SAMPAIO , que ainda se encontrava de serviço no
policiamento da Polícia do Exército (fl 122), dizendo: " Ô viadinho, o que você
está olhando?" (fl. 61).
Na sequência, GUILHERME seguiu caminho. Por volta de cinco minutos depois, o
denunciado retomou, passou novamente pelo Soldado NUNES, quando este solicitou
ao Soldado ÁLVARO ANTÔNIO DE ALMEIDA, que se encontrava mais a frente (fl. 122),
que abordasse o veículo de GUILHERME, porém este não parou. No retomo da via,
GUILHERME passou novamente pelo Soldado NUNES, que determinou que o veículo

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/02/2020 11:26:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e10b5798
parasse, o que não foi obedecido, tendo o motorista lançado o carro na direção do
Soldado. Nesse momento, o Soldado NUNES, visando defender-se, jogou a "tonfa" na
lataria do carro, quando só então GUILHERME parou (fls. 61 e 64).
(..)".
7. Como se depreende do teor acima transcrito, no momento em que fora desferida a primeira frase
ofensiva por GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES, contra o então Soldado LUCAS NUNES SAMPAIO,
quando conduzia o veículo e passava pelo Soldado, desferiu desacato de forma deliberada e
gratuitamente, sem que houvesse qualquer circunstância que caracterizasse abalo do estado emocional
do Civil, afastando de plano a excludente de crime por ausência de dolo, ou mesmo de culpabilidade,
sendo notória a reprovabilidade da conduta.
8. Assim, considerando a dinâmica dos fatos, ainda relativamente à primeira expressão de desacato, não
se identifica qualquer circunstância que corroborasse os fundamentos vertidos na Sentença, eis que o
quadro fático além da ausência de qualquer motivação para alteração do estado emocional estaria a
exigir conduta diversa da que fora desferida, como também demonstrou a presença das condições de
imputabilidade e de notável assimilação do potencial ilícito dessa tratativa.
9. Em segundo momento, narra a Denúncia que, já no calor da discussão entre os Militares e os
Sentenciados, GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES e EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON, ambos os
Apelados, assacaram novas expressões ofensivas, as quais incidem na tipificação constante do artigo 299
do CPM, como também o primeiro Sentenciado não obedeceu às determinações dos militares, que
corresponderiam ao tipificado no artigo 177 do CPM, vejamos:
Denúncia
"(...)
Em seguida, GUILHERME desceu do veículo, pegou a "tonfa" e partiu para cima do
Soldado NUNES, tentando agredi-lo, tendo sido impedido pelos demais militares. Com
a "tonfa" na mão, GUILHERME dizia e ameaçava: "seu bosta ... sem a tonfa na
mão quero ver você me pegar agora ... "; "vem cá pegar a sua tonfa"; "pode
ficar esperto soldado, sua vida vai ser curta ... "; "soldado pode ficar
tranquilo que eu vou te matar ... tirei até foto sua ... " (fls. 61/62), ameaças
que foram ouvidas pelas testemunhas Soldado MATHEUS DE MATOS GOMES DA
SILVA e Soldado ÁLVARO ANTÔNIO DE ALMEIDA e pelo Cabo MIGUEL QUIRINO
DE ASSIS JÚNIOR (fls. 61/64 e 66). O Soldado DE MATOS viu GUILHERME tirar fotos
dos militares com seu celular (fl 63).
(...)
Por sua vez, o Soldado NUNES acionou o Cabo MIGUEL Q DE ASSIS JÚNIOR, também
de serviço (fl. 122), para que fosse ao local. Tendo ouvido as versões dos militares e
dos civis e pedido a devolução da tonfa, o Cabo QUIRINO recebeu as seguintes
palavras do segundo denunciado, EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON,
passageiro do carro conduzido por GUILHERME "vai se fuder, você não tem
autoridade para me parar aqui" (fl. 65), o que foi presenciado pela testemunha
Soldado ÁLVARO ANTÔNIO DE ALMEID (fls. 64/65).
Chegando ao local, o 3° Sargento ALAN CARLOS DA SILVA, Comandante do
Policiamento Ostensivo da PE (fl. 121), verificou a documentação dos civis e do
veículo e determinou que GUILHERME desligasse o motor. Entretanto, GUILHERME
entrou no carro, chamou EVERTON e começou a movimentar o veículo para evadir-se
do local, tendo o Sargento ALAN postado-se na frente do carro para impedi-lo.
GUILHERME, no entanto, jogava o carro para cima do Sargento e acelerava, dizendo:
"não vai sair da frente, não?"; "vou passar por cima" (fl. 60). Os denunciados,
GUILHERME e EVERTON, apenas saíram do veículo depois que o Sargento ALAN e o
Cabo QUIRINO sacaram suas mantendo a guarda baixa, no estrito cumprimento do
dever legal (fls. 62/65).
Chegando ao local, o 3° Sargento ALAN CARLOS DA SILVA, Comandante do
Policiamento Ostensivo da PE (fl. 121), verificou a documentação dos civis e do
veículo e determinou que GUILHERME desligasse o motor. Entretanto,
GUILHERME entrou no carro, chamou EVERTON e começou a movimentar o
veículo para evadir-se do local, tendo o Sargento ALAN postando-se na

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/02/2020 11:26:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e10b5798
frente do carro para impedi-lo. GUILHERME, no entanto, jogava o carro para
cima do Sargento e acelerava, dizendo: "não vai sair da frente, não?"; "vou
passar por cima" (fl. 60). Os denunciados, GUILHERME e EVERTON, apenas
saíram do veículo depois que o Sargento ALAN e o Cabo QUIRINO sacaram
suas mantendo a guarda baixa, no estrito cumprimento do dever legal (fls.
62/65).
(...).".(Grifos nossos).
10. No que se refere ao contexto probatório constante dos autos, verifica-se que as declarações dos
militares que participaram da abordagem aos Apelados confirmam as ofensas irrogadas por GUILHERME
DA SILVA DIAS GUIMARÃES e EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON e caracterizam de forma clara a
animosidade e a exaltação emocional que tomou conta dos agentes durante a discussão, quando
ocorreram novos desacatos, bem como a resistência mediante ameaça ou violência capitulada no artigo
177 do CPM.
11. ÁLVARO ANTÔNIO DE ALMEIDA, ex-Sd Ex, na qualidade de testemunha qualificada confirmou todo o
teor da Denúncia, ouvido por precatória, consignando o seguinte:
Termo de declaração de testemunha (Evento 1, item 17, do Processo de origem).
(...)
Aos costumes nada disse. CONTRADITADA? NÃO - COMPROMISSADA? SIM. Advertida
na forma da lei. Inquirida pelo MM. JUIZ DE DIREITO, RESPONDEU: que confirma
seu depoimento prestado no auto de prisão em flagrante delito às ff. 12/13
desta precatória; que presenciou as ameaças feitas pelo réu Guilherme,
conforme narradas na denúncia; que também ouviu as ofensas do réu
Everton, conforme narradas na denúncia. Dada a palavra ao Ministério Público,
às perguntas assim respondeu: nada foi perguntado. Dada a palavra ao defensor do
acusado nomeado para o ato, às perguntas assim respondeu: nada foi perguntado.
NADA MAIS FOI PERGUNTADO. (Grifo nosso).
12. Também confirma os desacatos perpetrados o ex-Sd MATHEUS DE MATOS GOMES DA SILVA, ouvido
em Juízo como testemunha qualificada, por carta precatória (Evento 1, tópicos 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 13, do
Processo de origem), em que confirma que os Apelados ao passar pelo guarda que policiava a área
xingaram os Soldados, senão vejamos:
Transcrição das Declarações de MATHEUS DE MATOS GOMES DA SILVA.
"(...)
Perguntas realizadas pelo Ministério Público: Se sabia por que estava presente e do
que se tratava o processo? Respondeu: Que sim. Perguntado: O que sabia sobre o
processo? Respondeu: Que se trava dos dois rapazes. Perguntado: Se sabia o nome
dos dois? Respondeu: Guilherme e que não lembrava o nome do outro. Perguntado:
Quais foram as circunstâncias do fato? Respondeu: Que estava de serviço com
seu companheiro de posto, Sd Nunes, e que os réus Guilherme e Everton
passaram por eles e que os xingaram, gritando "filha da puta", "vai tomar
no cú". Que teria tentado, junto ao seu companheiro, Sd Nunes, abordar os
réus, mas que eles teriam "jogado" o carro em cima deles, parando mais a
frente e que ao chegarem próximo ao carro os réus tentaram agredi-los
fisicamente. Perguntado: O que teria feito após isso? Respondeu: Que foi chamar o
Sargento e o Cabo que também estavam de serviço. Que ao chegarem próximo ao
carro os réus tentaram se evadir, ocasião que o Sargento sacou a arma. Perguntado:
Se o Sargento teria apontado a arma para o carro? Respondeu: Que não, teria ficado
apontada para o chão a todo momento. Perguntado: Se o réus teriam feito mais
alguma coisa? Respondeu: Que eles falaram que "tinham marcado a cara, e que
não ia ficar assim". Perguntas feitas pelo advogado de defesa do réu Everton: Se
lembrava das condutas do companheiro do réu Guilherme? Respondeu: Respondeu
que ele estava no banco do carona, que quem dirigia o carro era o réu Guilherme.
Perguntado: Quem teria iniciado a agressão física? Respondeu: Que o réu Guilherme.
Perguntado: Se teriam arremessado algo contra o carro na tentativa de o parar?
Respondeu: Que não se lembrava. Perguntas feitas pelo Juiz: Perguntado: Se
lembrava do nome do Sargento e do Cabo que deram apoio ao evento? Respondeu:

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/02/2020 11:26:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e10b5798
Que sim. Perguntado: Qual eram os nomes? Respondeu: Sargento Alan e Cabo
"Quirino". Perguntado: Se no momento os réus aparentavam estar
alcoolizados? Respondeu: Que não..."
13. No depoimento do principal Ofendido, ex-Sd LUCAS NUNES SAMPAIO, consignou que os Apelados ao
passarem com o veículo mexeram com o declarante. Após uns 5 minutos voltaram, quando se
desencadeou a sequência dos fatos no calor da discussão, renovando-se a perpetração de desacatos,
conforme abaixo transcrito:
Depoimento do então Soldado LUCAS NUNES SAMPAIO (Depoimento prestado pelo
Soldado Lucas Nunes Sampaio às antigas fls. 174/175 - item 5 do evento 1).
"(...)
No dia do fato da denuncia, estava de serviço de Patrulha no Posto P3; em frente ao
posto tem uma via com trânsito de carros civis, é passagem; os dois civis
passaram com o carro e mexeram com o declarante; foram embora,
voltaram após uns 5 minutos, mexeram novamente e o declarante acionou o
Soldado que estava no posto P4 para que ele interditasse o veículo; o
acusado Guilherme ouviu e disse que ia passar novamente no P3; na hora
em que o acusado Guilherme estava fazendo o contorno para voltar a passar
pelo P3, o declarante se dirigiu até o carro, fez gesto para que ele parasse,
mas ele jogou o carro em cima do declarante; o declarante saiu da frente
do carro e atirou a tonfa em direção ao carro, que atingiu o carro; nesse
momento, o acusado Guilherme parou o carro, saiu do carro, pegou a tonfa
que estava no chão e foi em direção ao declarante, tentou atingi-lo com a
tonfa, mas o declarante se esquivou; falou que sem o cassetete, o
declarante era nada, era um "bosta"; os demais soldados que estavam nos
postos mais próximos, se aproximaram do declarante; o declarante chamou o CB
Quirino pelo rádio, e SD de Matos foi lá dentro chamar o CB Quirino; o Cabo, ao
chegar, tentou apaziguar a situação, conversando com Guilherme, que se negava a
entregar a tonfa, o outro rapaz que estava com Guilherme, cujo nome ele não se
lembra, falou que o declarante não tinha o direito de parar o carro naquele local e
nem ter "tacado" a tonfa; o SGT Alan veio, pediu que Guilherme estacionasse o carro
na região de Esplanada para poder conversar; estavam conversando, os dois
acusados estavam alterados demais; o Sargento pediu que Guilherme entrasse no
carro e desligasse; Guilherme entrou no carro, mas não desligou, e chamou o outro
civil para entrar no carro; falou para o sargento sair da frente senão ele iria "passar
por cima"; o sargento, então, sacou a pistola em guarda baixa, pediu de novo que ele
saísse do carro, e não sendo obedecido, pediu que o cabo retirasse Guilherme de
dentro do veículo; quando o Cabo abriu a porta do carro, o acusado Guilherme saiu; o
oficial de dia desceu e mandou que os civis fossem encaminhados, na viatura militar,
até o Corpo de Cadetes; o declarante foi junto; parecia que os dois acusados estavam
bêbados; o acusado Gulherme também disse ao declarante que a vida dele ali ia ser
curta, e tinha tirado foto de declarante; nunca tinha visto os dois acusados antes do
dia do fato; a primeira vez que o carro passou pelo posto do declarante, os
civis "mexeram" com ele, mas ele não tomou nenhuma providência, só na
segunda vez; "mexer'', como "zoação" um dos civis falou "e aí, viadinho?"; o
carro vinha devagar, talvez a menos de 20 km/h; a abordagem foi na frente do carro,
na rua, acha o declarante que se ele não saísse da frente do carro, ia ser atingido.
Pelo MPM foi perguntado e respondido: são seis posto no local, a reta é grande, e a
distância é de mais ou menos 100 metros entre um posto e outro; alguns soldados
dos outros postos, que foram acionados pelo rádio pelo declarante, dirigiram se ao
local do fato; o P4 estava próximo ao P3 onde estava o declarante, viu a hora em que
o carro chegou , viu a alteração e se dirigiu ao declarante; o P2 também chegou;
todos antes da chegada do Cabo Quirino; o Sd de Almeida estava no P2, e o Sd de
Matos estava no P4 . Às perguntas da Defesa do 1° acusado respondeu: a tonfa,
quando o declarante bateu com ela no veículo, atingiu a traseira; quem pegou a tonfa
foi o condutor do carro; quando o Guilherme falou que a vida do declarante iria "ser
curta", ele se sentiu intimidado; o declarante não deu voz de prisão, quem deu foi o
Oficial de Dia; acontece, às vezes, de carros que passam "mexerem" com o PE da
hora; mas nunca voltam e repetem. Às perguntas da Defesa do 2° acusado

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/02/2020 11:26:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e10b5798
respondeu: o declarante ficou presente no local desde o começo até o fim da
operação; viu quando o CB Quirino pediu a tonfa e o civil Guilherme não entregou,
colocou dentro do carro e falou que não iria devolver, nem mesmo ao Oficial de Dia,
só entregou depois de prestado depoimento; o civil Everton falou com o Cabo
Quirino, mas o declarante não ouviu, porém pode garantir que era uma
ofensa; que ele notou que era uma ofensa pela forma como acusado Everton
se dirigia ao CB Quirino; não se lembra se outros militares que estavam no local,
ouviram a conversa entre o CB Quirino e o civil Everton ...". (Grifo acrescido).
14. Como prova definitiva da animosidade que se instaurou no cenário da contenda, tem-se o depoimento
do 1º Sgt ALAN CARLOS DA SILVA, que comandava os serviços de policiamento da área, o qual em Juízo
declarou (Evento 1, item 5, do Processo de origem), que chegou ao local dos fatos em razão de ser
acionado e constatou que os ânimos estavam exaltados, confirmando inclusive as ameaças
perpetradas por GUILHERME, senão vejamos:
"(...)
Às perguntas do Conselho/Juíza Auditora respondeu: estava no final do serviço
quando foi acionado no alojamento pelo SD Matos, informando uma alteração em
área em frente a AMAN; chegando ao local, viu os dois acusados bastante
alterados, e o cabo Quirino estava tentando apaziguar a situação; o
declarante tomou a frente da situação e pediu aos dois acusados o seus documentos,
que foram exibidos; conferidos, os documentos estavam em ordem; o declarante
pediu aos acusados que relatassem o que estava se passando; eles já estavam
com os ânimos alterados, dirigindo palavras agressivas à Guarnição de
Serviço, bem como proferindo ameaças do tipo "vou te pegar", dirigidas à
Guarnição como um todo, mais voltado ao SD Nunes; vendo que não tinha
sido bem sucedido na tentativa de apaziguar o conflito, o declarante
mandou que o acusado Guilherme entrasse no seu carro, desligasse o
veículo e tirasse a chave da ignição; já que Guilherme chamou Everton para
entrar no carro, o declarante temeu que ele se evadisse do local e postou-se
na frente do carro; sem obedecer ao declarante, o acusado Guilherme
moveu o carro em direção ao declarante chegando a encostar nas pernas; o
declarante, então, sacou sua arma em guarda baixa e deu nova ordem para
que ele parasse, quando o acusado Guilherme disse que se o declarante não
saísse da frente, ele passaria por cima; o declarante nesse momento deu ordem
ao CB Quirino e a mais dois Soldados, que se encontravam no local, que retirassem os
dois civis do veículo; esse foi acontecido em relação ao declarante; o declarante
tomou as providências para que o Comandante fosse informado; foi dada então voz
de prisão aos dois civis acusados; ao que sabe não havia rixa anterior entre os
acusados civis e o SD Nunes ou outro militar da guarnição de serviço que estivesse
no local no dia do fato. Pelo MPM foi perguntado e respondido: depois que os
acusados saíram do carro o declarante os colocou à parte no local e não se
aproximou mais deles. Às perguntas da Defesa do 1° acusado respondeu: ao que se
lembra, estavam no local quando o declarante chegou, o Cabo Quirino, o SD Nunes, o
Sd de Matos; o SD Wilson também chegou ao local ao mesmo tempo que o
declarante; o SD De Almeida integrava a guarnição, mas o declarante não se lembra
se ele estava no local na hora do fato; a disposição dos postos não cabe ao
declarante, já vem pré-determinada na escala de serviço; a primeira atitude do
declarante foi pedir ao componentes da Guarnição que ficassem em silêncio, e deu
oportunidade aos dois acusados para que falassem primeiro; tanto a Guarnição
quanto os dois cidadãos estavam tentando se explicar ao mesmo tempo, e foi isso
que motivou o declarante a pedir que ficassem em silêncio; tendo em vista que os
acusados não se preocupavam em relatar o fato, mas sim dirigir ofensas a Guarnição
o declarante pediu que eles desligassem o carro enquanto acionavam o Comandante;
não foi o declarante quem deu voz de prisão aos acusados, ao que sabe foi o Superior
de Dia, capitão cujo nome não se recorda; sabe que o SD Nunes lançou a tonfa contra
o carro dos acusados civis; conhece os regulamentos e sabe para que serve e como
deve ser utilizada a tonfa; dentro das atribuições do militar da Guarnição está a de
pedir identificação tanto pessoal quanto de veículos; não tem condições de afirmar se
os dois acusados vinham de alguma festa ou se exaravam odor de bebida alcoólica;

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/02/2020 11:26:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e10b5798
ouviu dizer que o acusado Guilherme havia ameaçado o SD Nunes com a tonfa; Às
perguntas da Defesa do 2° acusado respondeu: não presenciou nenhum ofensa
especifica que o acusado Everton tenha dirigido ao CB Quirino.
(...)".
15. Na mesma linha se deu o depoimento em Juízo do Cb MIGUEL QUIRINO DE ASSIS JÚNIOR, na qualidade
de Ofendido, o qual declarou que chegando ao local confirmou a exaltação dos Apelados e que em
meio a esse estado de ânimo, GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES desferiu ofensas contra sua
pessoa, bem como EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON, que também assacou ofensas, conforme abaixo
transcrito:
"(...)
Às perguntas do Conselho/Juíza Auditora respondeu: estava de serviço no dia do fato,
de Cabo da Patrulha; estava no alojamento quando foi acionado pelo SD Nunes
porque estava acontecendo alguma coisa na área externa da AMAN; chegando lá,
escutou o civil Guilherme e o civil Everton e, bem assim o SD Nunes; o acusado
Guilherme disse ao declarante que o mesmo não tinha ingerência sobre a
área onde o carro estava parado; o acusado Guilherme estava segurando a
tonfa do SD Nunes, e o declarante pediu que ele devolvesse; o acusado
Guilherme estava muito exaltado no momento e não devolveu a tonfa; o
declarante conversou com ele, disse que devolvesse a tonfa e fosse para casa
descansar, mas ele não escutou; nesse meio tempo os ânimos estavam
exaltados, e chegou o sargento Alan que pediu aos dois acusados que exibissem o
seu documento; eles entregaram os documentos, inclusive os do carro; em seguida, o
Guilherme entrou no carro; o acusado Everton continuava do lado de fora do carro, o
Guilherme o chamou para entrar no carro, mas Everton não chegou a entrar; o
Guilherme estava acelerando o carro e falou para o sargento Alan "você não
vai sair da frente?"; mais uma vez o Sargento ordenou " cidadão, sai do
carro", mas o acusado Guilherme permaneceu no interior do carro e o
moveu em direção ao SGT Alan, que apoiou a mão no carro, se afastou,
sacou a pistola em guarda baixa e ordenou ao declarante que tirasse
Guilherme do carro, o que foi feito; foram feitos os procedimentos, foi chamado o
Superior de Dia, cujo nome não se lembra; é isso que sabe sobre os fatos da
denúncia; o civil Guilherme disse que o declarante "era um bosta, um
merda"; não o ameaçou propriamente, mas tentou intimidá-lo dizendo os
palavrões; o declarante, porém, não se intimidou; mesmo com a chegada do
Superior de Dia, os dois acusados continuaram com os ânimos exaltados;
falavam alto, diziam que a abordagem não estava certa, isso mesmo depois
da chegada do Superior de Dia; o acusado Guilherme não tentou usar a tonfa
contra o declarante; ouviu dizer, pelo SD Nunes, que o acusado Guilherme havia
tentado usar a tonfa contra ele, SD Nunes; o acusado Everton também disse,
dirigindo-se ao declarante, "vocês são uns bosta (sic)" e "PE de merda", e
que o declarante não tinha autoridade para abordá-lo naquele local; ouviu
dizer que o civil Everton havia servido na Polícia do Exército. Pelo MPM nada foi
perguntado. Às perguntas da Defesa 1° acusado respondeu: quando chegou ao
local viu o SD Nunes conversando com os dois acusados, calmamente, naquele
momento; não se lembra se no momento estavam no local outros militares;
quando chegou a Esplanada, os civis já estavam fora do carro; primeiramente,
escutou os dois civil e, depois, o SD Nunes; era por volta de 7h30min da manhã;
pediu aos civis que fossem para casa, mesmo porque estava na hora da troca de
serviço e o declarante queria evitar que houvesse problema; os civis relataram ao
declarante que foi "tacada" uma tonfa no carro deles, pelo SD Nunes; essa foi a
versão dos dois acusados para a discussão que estava havendo; não se recorda quem
proferiu a expressão "vai se foder, você não tem autoridade para me parar aqui"; não
se lembra de ter ouvido essa expressão por parte dos civis; está na PE há cinco anos;
o declarante foi o primeiro a ser acionado e foi o primeiro a ter contato com os
acusado civis; quando o SGT Alan chegou, falou primeiro com os civis. Às perguntas
da Defesa 2° acusado respondeu: o declarante pediu ao Guilherme que a tonfa fosse
devolvida ao SD Nunes; foi nesse momento que o acusado Everton o desacatou
proferindo as palavras acima; não se recorda se o SD Almeida estava no local no

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/02/2020 11:26:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e10b5798
momento; também não se recorda se nesse momento o SGT Alan estava no local.
(...)". (Depoimento ((Evento 1, item 5, do Processo de origem).
16. Notadamente, a sequência dos fatos em questão bem caracteriza o tom injurioso das frases nas duas
ocasiões, no que me deterei, a princípio, na primeira expressão ofensiva, já que no calor da contenda
denota alteração emocional dos envolvidos em que se inclui ambos os Apelados. Observe-se que depois
de perpetrada a primeira ofensa e que se poderia avaliar a excludente de tipo por falta de dolo deduzida
na Sentença.
17. Nesse sentido, remete-se à doutrina que, similarmente ao crime de desacato a servidor público
constante do Código Penal Comum, artigo 331, bem como ao crime de resistência tipificado no artigo 329
do referido Diploma, as tipificações e os objetos jurídicos protegidos se identificam, integralmente, com o
crime de desacato a militar (artigo 299 do CPM) e com o crime de resistência mediante violência ou
ameaça (artigo 177 do CPM).
18. No primeiro crime, o objeto jurídico protegido trata-se da Administração Militar, no que se refere ao
respeito à função desenvolvida pelo Soldado no momento do ilícito, que, a meu sentir, no primeiro
episódio foi vilipendiada voluntariamente e sem qualquer envolvimento emocional, já que a ofensa fora
assacada antes mesmo da intervenção do militar no contexto fático, não havendo qualquer situação que
a justificasse. Figura a Administração militar como sujeito passivo direto e o militar como somente como
sujeito passivo secundário, conforme bem avalia-se nos comentários do festejado magistério de Celso
Delmanto e coautores do Código Penal Comentado, que diante do artigo 331 do CP, assim discorrem:
Comentários ao Código Penal (artigo 331).
objeto jurídico: A Administração Pública, especialmente o respeito à função pública.
G
Sujeito ativo: Qualquer pessoa.
G
Sujeito passivo: O núcleo desacatar traz o sentido de ofender, menosprezar, humilhar, menoscabar. Na
G
definição de Hungria, desacato "é a grosseria, falta de acatamento, podendo consistir em palavras
injuriosas, difamatórias ou caluniosas, ou seja irreverência ao funcionário.". (Comentários ao Código Penal,
1957, v. IX, p. 424).
Tipo subjetivo: É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de proferir palavra ou praticar ato
G
injurioso, e o elemento subjetivo do tipo referente ao especial fim de agir (com a finalidade de
desprestigiar a função pública do ofendido). O agente deve estar consciente da condição e da presença do
funcionário.
Consumação: com ou palavra, de que o ofendido tome conhecimento.
G
Do Crime de resistência mediante ameaça ou violência (artigo 329 do CP).
"Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário
competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:
Pena - detenção, de dois meses a dois anos.".
Objeto jurídico: Administração Pública.
G
Tipo subjetivo: O dolo, que consiste na vontade de empregar violência ou usar ameaça. Inexiste forma
G
culposa.
Violência ou ameaça: É essencial à configuração do crime que o agente use violência física ou ameaça
G
(STF, RTJ 106/494 ...)"
19. No mesmo sentido se posiciona o ilustre tratadista Cezar Roberto Bitencourt que na sua prestimosa
obra Tratado de Direito Penal leciona, verbis:
Do crime de desacato: artigo 331do Código Penal Comum
"2. Bem Jurídico tutelado
Bem jurídico protegido é a Administração Pública, especialmente sua moralidade e
probidade administrativa. Protege-se, na verdade, a probidade de função pública, sua
respeitabilidade, bem como a integridade de seus funcionários. Objetiva-se,
especificamente, garantir o prestigio e a dignidade da "maquina pública"
relativamente ao cumprimento de determinações legais, expedidas por seus agentes.
É considerado crime pluriofensivo, atingindo tanto a honra do funcionário como o

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/02/2020 11:26:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e10b5798
prestigio da administração pública. Nessa linha argumentativa, é insuperável a
síntese de Magalhaes Noronha: "O bem jurídico considerado, é a dignidade, o
prestigio, o respeito devido a função pública. É o Estado diretamente interessado em
que aquele seja protegido e tutelado, por ser indispensável a atividade e a dinâmica
da administração pública.
(...)
4. Tipo objetivo: adequação típica
A ação consiste em desacatar, ou seja desrespeitar, ofender, menosprezar
funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Segundo Hungria, a
ofensa constitutiva do desacato "é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame,
humilhação, desprestigio, ou irreverencia ao funcionário. É a grosseria falta de
acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias, ou caluniosas,
vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos etc.". O crime
de desacato significa menosprezo ao funcionário publico e, por extensão á própria
função pública por ele exercida. Reclama, por isso, elemento subjetivo, voltado para a
desconsideração, para a humilhação. Não se confunde apenas com o vocábulo
grosseiro, que, em si mesmo, restringe-se á falta de educação ou de nível cultural,
quando desacompanhado do fim especial de ultrajar.(...).".
4.1. Tipo subjetivo: adequação típica
Elemento subjetivo do criem de desacato é o dolo, representado pela vontade
consciente de praticar a conduta descrita no tipo. É necessário que o sujeito ativo
tenha consciência de que está diante de funcionário público e que se encontra no
exercício de suas funções (ou em razão dela).
Consumação e tentativa
(...)
6. Consumação e tentativa
Consuma-se o crime de desacato com a prática efetiva, pelo sujeito ativo, da ofensa ou da
manifestação ou exteriorização oral ofensiva (palavra).
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Especial 5. 6ª ed. Editora
Saraiva. Pg. 214 )
Do crime de resistência mediante ameaça ou violência (artigo 329 do CP).
(...)
2. Bem juridicamente tutelado
Bem juridicamente tutelado é a Administração Pública, especialmente sua moralidade e
probidade administrativa. O tipo penal protege a autoridade e o prestígio da função pública
(...) .
4.1 Oposição ativa, mediante violência ou ameaça
Opor-se à execução de ato legal exige uma conduta ativa, positiva e efetiva, sendo
insuficiente uma atitude passiva, contemplativa ou omissiva, pois configuraria, no máximo,
desobediência.(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Especial 5. 6ª
ed. Editora Saraiva. Pg.197).
20. O insigne penalista Célio Lobão, na sua obra Direito Penal Militar, confirma a similaridade do artigo
331 do Código Penal Comum com a tipificação contextualizada no artigo 299 do Código Penal Militar
nos aspectos da objetividade jurídica se conferir em razão protetiva da ordem administrativa militar,
que o momento da consumação se perfaz no momento da perpetração da conduta e que o elemento
subjetivo é o dolo, assim consignando:
"O Código Penal Militar classifica o crime do art. 299 como crime contra a
administração militar, seguindo a orientação do Código Penal, onde o desacato a
funcionário público encontra-se incluído dentre os crimes praticados por particular
contra a administração pública.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/02/2020 11:26:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e10b5798
Crime Militar - Os requisitos classificatórios do crime militar são idênticos para o
agente militar e para o agente civil, mudando, apenas, os preceitos normativos
aplicáveis.
(...)
Objetividade Jurídica - O objeto jurídico da tutela penal, em geral, é a ordem
administrativa castrense e, em particular, segundo lição de Heleno Fragoso, o
interesse em garantir o prestígio dos agentes das instituições militares " e o respeito
devido à dignidade de sua função, tendo em vista que a ofensa que lhes é irrogada,
em sua presença, no exercício de sua atividade funcional ou em razão dela, atinge a
própria administração militar.".
21. Continuando no magistério de Célio Lobão, agora quanto ao crime de resistência mediante violência
ou ameaça (artigo 177 do CPM), no que leciona que, para esse delito, além do dolo de se opor ao ato
emanado da autoridade militar, exige-se que a ameaça seja plausível ou concretizável, bem assim que a
violência seja materializada fisicamente, o que não restou esclarecido no presente caso, senão vejamos:
"Objetividade jurídica - O objeto jurídico da tutela penal é a autoridade militar e a
ordem administrativa militar, no aspecto do interesse da administração castrense.
Elementos Objetivos - O núcleo do tipo é opor-se, que consiste no ato material,
contrário à execução de ato legal, concretizando por mei de violência ou ameaça ao
executor da ordem. (...).
A violência consiste na força física que o agente faz atuar contra o executor (...)".
22. Em que pese nas respectivas declarações, os Apelados nos interrogatórios em juízo não admitirem as
ofensas irrogadas, bem como negarem o cometimento de resistência mediante violência e ameaça,
tenho, quanto ao primeiro delito, que o conjunto probatório é esclarecedor quanto à sua ocorrência, bem
assim quanto à ausência de excludente de criminalidade ou de culpabilidade referente ao primeiro
desacato, que fora perpetrado por GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES, consistente no tom injurioso
da expressão "viadinho" ou mesmo da expressão "vai tomar no ...", tendo consumado o desacato no
momento da verbalização dessas expressões.
23. Os demais crimes, incluindo-se em tal contexto a repetição do desacato e o crime de resistência
mediante ameaça ou violência, os quais teriam ocorrido durante o entrevero dos Acusados e Militares,
não chegaram a se aperfeiçoar por inconsistência do elemento subjetivo, considerando que somente se
materializam na modalidade dolosa que não restou bem caracterizado no contexto fático e probatório,
em razão da exaltação de ânimos e descontrole emocional declarada nas oitivas de testemunhas e de
ofendidos, que acometiam os Apelados na discussão. Cabe destacar que o entrevero se desenvolveu após
o então Militar Sd LUCAS NUNES SAMPAIO arremessar a tonfa no veículo dirigido por GUILHERME DA
SILVA DIAS GUIMARÃES. Aspecto que foi comprovado pelos depoimentos carreados.
24. Entendo, pois, que consumado um crime de desacato, relativamente aos demais ocorrera a
excludente de tipicidade, em razão da descaracterização do dolo, como também, em relação ao crime de
resistência mediante violência ou ameaça, não restou devidamente esclarecido nos autos a probabilidade
de concretização da ameaça e a ocorrência de violência física contra qualquer dos executores da ordem.
Nesses aspectos deve prevalecer o entendimento esposado pelo Juízo a quo, amparado na doutrina
retromencionada e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, que e ilustro com os precedentes a que vão abaixo transcritos:
EMENTA: PENAL - CRIME DE DESACATO - TROCA DE OFENSAS - DESCONFIGURAÇÃO. -
A FIGURA DO DESACATO EXIGE DOLO, INTENÇÃO DE ULTRAJAR OU DESPRESTIGIAR,
NÃO SE CONFIGURANDO O TIPO SE HOUVE DISCUSSÃO MOTIVADA
PELA EXALTAÇÃO MUTUA DE ANIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR
MAIORIA, CONHECER DO RECURSO POR AMBOS OS DISPOSITIVOS
INVOCADOS E LHE DAR PROVIMENTO, PARA ABSOLVER O
RECORRENTE ARMANDO CHIAMULERA, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 386, VI, DO
CODIGO DE PROCESSO PENAL."
(RECURSO ESPECIAL nº 1991/0017505-6/PR, RELATOR: MIN. CID FLAQUER
SCARTEZZINI, ORGÃO JULGADOR: Quinta Turma JULGADO em: 24/6/1992)

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/02/2020 11:26:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e10b5798
EMENTA:Inquérito. Denúncia. Desacato (art. 331 do CP). Ex-vereador, atual deputado
federal, que, no clamor de uma discussão, dirigiu expressões grosseiras contra
policial militar no exercício de suas funções. Inviolabilidade dos vereadores por suas
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município
(CF, art. 29, VIII). Não incidência. Aventada repulsa em razão de abuso de autoridade
por parte da apontada vítima. Não ocorrência. Ausência de dolo. Atipicidade
reconhecida. Ausência de justa causa. Denúncia rejeitada.
1. As supostas ofensas foram proferidas em contexto que não guardava nenhuma
relação com o mandato parlamentar - circunstância imprescindível para o
reconhecimento da imunidade -, durante altercação entre duas pessoas que se
encontravam em local totalmente alheio à vereança. Precedentes da Corte.
2. Tampouco se infere da conduta da apontada vítima a prática de crime de abuso de
autoridade, porquanto não há comprovação de que houvesse o citado policial militar
efetivado qualquer ato constritivo contra o denunciado, limitando-se, ao ser acionado
em razão de notícia de agressões entre participantes de uma reunião, a empreender
as diligências necessárias à formalização de termo circunstanciado adequado à
situação.
3. No caso, porém, não há tipificação adequada que enseje a caraterização da prática
de crime de desacato pelo então vereador de Caxias do Sul/RS, metalúrgico (soldador
montador) por profissão, que, não tendo tido envolvimento direto na contenda entre
os autores da altercação, reagiu com indignação ao ser instado a comparecer à base
policial para se fazer o registro da ocorrência .
4. Não se pode inferir o necessário elemento volitivo tendente a depreciar
a função pública na qual se encontrava investida a vítima. De outra parte,
do simples fato de afirmar o denunciado, no curso de altercação verbal com
o policial militar que desejava encaminhá-lo a uma base para prestar
esclarecimentos, que "[ele] não era ninguém, [que] não era nada e não
mandava nada" , não se abstrai, igualmente, o necessário dolo exigido para
a tipificação da infração que lhe imputa o Parquet .
5. As palavras, de fato, foram grosseiras, mal-educadas, prepotentes até,
mas proferidas em cenário conturbado, no clamor de situação que ao
investigado pareceu abusiva, não constituindo essas expressões, nesse
contexto, infração penal típica a sujeitar qualquer das partes a um
procedimento penal, providência essa que, na espécie, foi superada pelo
mútuo consenso daqueles que deram início a toda a celeuma, não devendo,
do acessório, resultar necessária uma segunda persecução penal.
6. Denúncia liminarmente rejeitada, nos termos do art. 395, III, do CPP, restando
vencida, pelo voto da maioria, a proposição de julgar-se, desde já, improcedente a
acusação (art. 6º da Lei nº 8.038/90)."
(STF, INQUÉRITO 3.215 RIO GRANDE DO SUL, RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI,
AUTOR :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Publicação: 25.09.2013)
25. Dessa forma, condenava GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES, constatando a materialidade,
autoria e culpabilidade de um crime de desacato com tipificação no artigo 299 do Código Penal Militar,
sem que houvesse qualquer excludente, em razão das frases ofensivas assacadas ao passar com o
veículo que dirigia pelo então Sd LUCAS NUNES SAMPAIO, o qual realizava policiamento ostensivo externo
à Vila Militar por determinação da Administração Militar, no que assacou as expressões ofensivas em
consistência das frases "Ô viadinho o que está olhando?' bem como 'vai tomar no..." caracterizando
desrespeito e menosprezo pela função militar.
26. Quanto às demais incursões imputadas, seja por GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES (artigo 299 e
177, ambos do CPM), seja por EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON (artigo 299), neguei provimento ao
Apelo, por aferir que nesses delitos não se encontram provas suficientes para codenação dos elementos
volitivos de vilipendiar os objetos jurídicos protegidos nos respectivos dispositivos, em face do estado de
animosidade das partes envolvidas no entrevero, a exemplo do que fora reportado na Sentença
hostilizada.
27. No levantamento da dosimetria da pena, fixei a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de
detenção, tendo como norte o artigo 69 do Código Penal Militar, especialmente as circunstâncias

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/02/2020 11:26:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e10b5798
subjetivas de primariedade e bons antecedentes, não sendo possível reduzir a pena aquém do mínimo
legal, ex vi do art. 73, in fine, do CPM.
28. Na segunda fase, conferi a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes possíveis de
aplicação.
29. Na terceira fase, também não reconheci a existência de aumento ou diminuição da pena, razões pelas
quais mantive a pena no patamar da pena-base, tornando a pena-base em definitiva.
30. O Apelado GUILHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES faz jus a suspensão condicional da pena (sursis)
que estabeleço pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do artigo 84 do CPM, com as condições previstas no
artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea "a". Atribuo à Juíza a quo a presidência da audiência admonitória,
nos termos do artigo 611, in fine, do CPPM. Fixo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, ex
vi do art. 33, § 2º, do Código Penal Comum.
Por essas razões, votei vencido para dar provimento parcial ao Apelo interposto pelo Ministério Público
Militar para, reformando a Sentença recorrida, condenar GUILLHERME DA SILVA DIAS GUIMARÃES à pena
de 6 (seis) meses de detenção, como incurso nas penas do art. 299 do CPM, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do art. 84 do CPM, nas condições previstas no art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea "a" desse dispositivo, designando a Juíza a quo a presidência da audiência admonitória,
nos termos do art. 611, in fine, do CPPM, com o regime aberto para cumprimento inicial da pena, ex vi do
art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, e negava provimento ao Apelo ministerial em relação ao Civil
EVERTON CARLOS PEREIRA MASSON, nesse ponto mantendo-se inalterada a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de fevereiro de 2020.
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Relator